Tribunal: CARF
Processo: 11516.720104/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
PASSIVO FICTÍCIO. TIPIFICAÇÃO INCORRETA. INEXISTÊNCIA.
Verificado que a situação apontada para fins de tributação a título de omissão de receitas por presunção legal, no caso a figura de passivo fictício, não se subsume à definição considerada na legislação, de se cancelar o lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO INDEVIDO DE CRÉDITOS NA CONTA CAIXA. RECOMPOSIÇÃO.
Ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, o fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa autoriza presunção de omissão de receitas. A comprovação da existência, na conta caixa, de lançamentos a crédito que, de fato, correspondem a saídas de recursos de conta corrente bancária, enseja a recomposição da conta caixa, para apuração do eventual saldo credor remanescente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720104/2014-54
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.123 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrentes
AMERICANPET INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
PASSIVO FICTÍCIO. TIPIFICAÇÃO INCORRETA. INEXISTÊNCIA.
Verificado que a situação apontada para fins de tributação a título de omissão
de receitas por presunção legal, no caso a figura de passivo fictício, não se
subsume à definição considerada na legislação, de se cancelar o lançamento.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SALDO
CREDOR
DE
CAIXA.
COMPROVAÇÃO DO REGISTRO INDEVIDO DE CRÉDITOS NA CONTA
“CAIXA”. RECOMPOSIÇÃO.
Ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, o fato de a
escrituração indicar saldo credor de caixa autoriza presunção de omissão de
receitas. A comprovação da existência, na conta “caixa”, de lançamentos a
crédito que, de fato, correspondem a saídas de recursos de conta corrente
bancária, enseja a recomposição da conta “caixa”, para apuração do eventual
saldo credor remanescente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e, no que se refere ao recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e,
no mérito, dar parcial provimento para excluir da base de cálculo da exigência o valor de R$
8.426.278,54 a título de omissão de receitas (passivo fictício); votou pelas conclusões o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720104/2014-54
Fl. 3778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira; e por maioria de votos, determinar sejam
readequados os valores apurados a título de saldo credor de caixa nos anos calendários de 2010 e
2011, para R$ 3.684.025,45 e R$ 9.084.106,98 respectivamente, vencidos os Conselheiros
Carlos André Soares Nogueira e Nelso Kichel que consideraram como saldo credor de caixa no
ano calendário de 2011 o valor de R$ 12.084.106,98.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão de no 14-55.560,
proferido em 26 de novembro de 2014, pela 1a Turma da DRJ/RPO que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pela Contribuinte.
A seguir, a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL dos
Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, na ordem em que acostados aos autos e com
numeração dada por este Conselheiro Relator:

(1) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
0001. OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
OMISSÃO DE RECEITAS
Omissão de receita caracterizada pelo lançamento dos valores abaixo, em
31/12/2010, na conta Lucros Acumulados em contrapartida nas contas caixa e
banco do brasil, dos quais o contribuinte regularmente intimado para
comprovar a origem das receitas (recursos) que compõe esse lucro, não
apresentou documentos hábeis para comprovar a origem e a tributação destes
valores, e consequentemente afastar a presunção de omissão de receitas,
conforme descrito e Termo de Verificação Fiscal e Encerramento de Ação
Fiscal, que é parte integrante deste auto de infração.
0002 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
SALDO CREDOR DE CAIXA
Fl. 3779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa, nos
anos de 2010 e 2011, do qual o contribuinte regularmente intimado para
justificar sua ocorrência, não apresentou documentos hábeis para afastar a
presunção de omissão, conforme descrito e Termo de Verificação Fiscal e
Encerramento de Ação Fiscal e comprovado através do razão contábil da conta
caixa em 2010 e Recomposição do saldo da conta caixa em 2011.
(2) CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Valores apurados em razão da não inclusão na base de cálculo da COFINS de
valores relativos a revenda de mercadorias (Guindastes), importados em
28/11/2011 e revendidos em 30/11/2011 para empresa do mesmo grupo
econômico, sem previsão legal, cujo crédito de cofins, pago na importação, foi
escriturado e aproveitado pela fiscalizada na dedução dos debitos apurados no
mesmo período. A descrição completa desta infração está no item 6.1.3 do
Termo de Verificação de Encerramento de Ação Fiscal, que é integrante deste
auto de infração.
0002 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Insuficiência de declaração e recolhimento nos períodos abaixo, caracterizado
pela falta de adição a base de cálculo da COFINS dos valores relativos a
subvenção de crédito presumido do ICMS obtido junto ao Estado de Santa
Catarina, conforme descrito no item 6.1.2 Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal em anexo.
0003 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR
UNIDADE DE PRODUTO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS - Pré-formas de
Embalagens com Faixa de Gramatura
Acima de 30 g até 42 g
Valores apurados em razão da aplicação de alíquotas da COFINS por unidade
de medida em função da gramatura das preformas vendidas pela fiscaliza a
empresas comerciais de embalagens, cujas vendas foram originalmente
tributadas pela alíquota de 7,6%, sendo a diferença de valores exigida neste
auto de infração. A descrição completa desta infração está no item 6.1.1 do
Termo de Verificação de Encerramento de Ação Fiscal, que é integrante deste
auto de infração.
0004 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR
UNIDADE DE PRODUTO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS - Pré-formas de
Embalagens com Faixa de Gramatura
Fl. 3780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Acima de 42 g
Valores apurados em razão da aplicação de alíquotas da COFINS por unidade
de medida em função da gramatura das preformas vendidas pela fiscaliza a
empresas comerciais de embalagens, cujas vendas foram originalmente
tributadas pela alíquota de 7,6%, sendo a diferença de valores exigida neste
auto de infração. A descrição completa desta infração está no item 6.1.1 do
Termo de Verificação de Encerramento de Ação Fiscal, que é integrante deste
auto de infração.
0005 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR
UNIDADE DE PRODUTO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS - Pré-formas de
Embalagens com Faixa de Gramatura até 30 g
Valores apurados em razão da aplicação de alíquotas da COFINS por unidade
de medida em função da gramatura das preformas vendidas pela fiscaliza a
empresas comerciais de embalagens, cujas vendas foram originalmente
tributadas pela alíquota de 7,6%, sendo a diferença de valores exigida neste
auto de infração. A descrição completa desta infração está no item 6.1.1 do
Termo de Verificação de Encerramento de Ação Fiscal, que é integrante deste
auto de infração.
(3) CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-
PASEP
Valores apurados em razão da não inclusão na base de cálculo do PIS de
valores relativos a revenda de mercadorias (Guindastes), importados em
28/11/2011 e revendidos em 30/11/2011 para empresa do mesmo grupo
econômico, sem previsão legal, cujo crédito de cofins (sic), pago na
importação, foi escriturado e aproveitado pela fiscalizada na dedução dos
debitos apurados no mesmo período. A descrição completa desta infração está
no item 6.1.3 do Termo de Verificação de Encerramento de Ação Fiscal, que é
integrante deste auto de infração.
0002 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP
Insuficiência de declaração e recolhimento nos períodos abaixo, caracterizado
pela falta de adição a base de cálculo do PIS dos valores relativos a subvenção
de crédito presumido do ICMS obtido junto ao Estado de Santa Catarina,
conforme descrito no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal em
anexo.
0003 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR
UNIDADE DE PRODUTO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-
PASEP
Fl. 3781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

- Pré-formas de Embalagens com Faixa de Gramatura acima de 42 g
Valores apurados em razão da aplicação de alíquotas do PIS por unidade de
medida em função da gramatura das preformas vendidas pela fiscaliza a
empresas comerciais de embalagens, cujas vendas foram originalmente
tributadas pela alíquota de 1,65%, sendo a diferença de valores exigida neste
auto de infração. A descrição completa desta infração está no item 6.1.1 do
Termo de Verificação de Encerramento de Ação Fiscal, que é integrante deste
auto de infração.
0004 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR
UNIDADE DE PRODUTO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-
PASEP - Pré-formas de Embalagens com Faixa de Gramatura acima de 30 g
até 42 g
Valores apurados em razão da aplicação de alíquotas da COFINS por unidade
de medida em função da gramatura das preformas vendidas pela fiscaliza a
empresas comerciais de embalagens, cujas vendas foram originalmente
tributadas pela alíquota de 1,65%, sendo a diferença de valores exigida neste
auto de infração. A descrição completa desta infração está no item 6.1.1 do
Termo de Verificação de Encerramento de Ação Fiscal, que é integrante deste
auto de infração.
0005 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR
UNIDADE DE PRODUTO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-
PASEP - Pré-formas de Embalagens com Faixa de Gramatura até 30 g
Valores apurados em razão da aplicação de alíquotas da COFINS por unidade
de medida em função da gramatura das preformas vendidas pela fiscaliza a
empresas comerciais de embalagens, cujas vendas foram originalmente
tributadas pela alíquota de 1,65%, sendo a diferença de valores exigida neste
auto de infração. A descrição completa desta infração está no item 6.1.1 do
Termo de Verificação de Encerramento de Ação Fiscal, que é integrante deste
auto de infração.

(4) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
0001 RECEITAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa, nos
anos de 2010 e 2011, do qual o contribuinte regularmente intimado para
justicar sua ocorrência, não apresentou documentos hábeis para afastar a
presunção de omissão, conforme descrito e Termo de Verificação Fiscal e
Encerramento de Ação Fiscal e comprovado através do razão contábil da conta
caixa em 2010 e Recomposição do saldo da conta caixa em 2011.
Fl. 3782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Omissão de receita caracterizada pelo lançamento dos valores abaixo, em
31/12/2010, na conta Lucros Acumulados em contrapartida nas contas caixa e
banco do brasil, dos quais o contribuinte regularmente intimado para
comprovar a origem das receitas (recursos) que compõe esse lucro, não
apresentou documentos hábeis para comprovar a origem e a tributação destes
valores, e consequentemente afastar a presunção de omissão de receitas,
conforme descrito e Termo de Verificação Fiscal e Encerramento de Ação
Fiscal, que é parte integrante deste auto de infração.

(5) CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa, nos
anos de 2010 e 2011, do qual o contribuinte regularmente intimado para
justicar sua ocorrência, não apresentou documentos hábeis para afastar a
presunção de omissão, conforme descrito e Termo de Verificação Fiscal e
Encerramento de Ação Fiscal e comprovado através do razão contábil da conta
caixa em 2010 e Recomposição do saldo da conta caixa em 2011.
Omissão de receita caracterizada pelo lançamento dos valores abaixo, em
31/12/2010, na conta Lucros Acumulados em contrapartida nas contas caixa e
banco do brasil, dos quais o contribuinte regularmente intimado para
comprovar a origem das receitas (recursos) que compõe esse lucro, não
apresentou documentos hábeis para comprovar a origem e a tributação destes
valores, e consequentemente afastar a presunção de omissão de receitas,
conforme descrito e Termo de Verificação Fiscal e Encerramento de Ação
Fiscal, que é parte integrante deste auto de infração.

(6) CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa, nos
anos de 2010 e 2011, do qual o contribuinte regularmente intimado para
justicar sua ocorrência, não apresentou documentos hábeis para afastar a
presunção de omissão, conforme descrito e Termo de Verificação Fiscal e
Encerramento de Ação Fiscal e comprovado através do razão contábil da conta
caixa em 2010 e Recomposição do saldo da conta caixa em 2011.
Omissão de receita caracterizada pelo lançamento dos valores abaixo, em
31/12/2010, na conta Lucros Acumulados em contrapartida nas contas caixa e
banco do brasil, dos quais o contribuinte regularmente intimado para
comprovar a origem das receitas (recursos) que compõe esse lucro, não
apresentou documentos hábeis para comprovar a origem e a tributação destes
Fl. 3783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

valores, e consequentemente afastar a presunção de omissão de receitas,
conforme descrito e Termo de Verificação Fiscal e Encerramento de Ação
Fiscal, que é parte integrante deste auto de infração.
Os Autos de Infração de COFINS e de Contribuição para o PIS-PASEP
contemplam exigências (a) decorrentes do lançamento de IRPJ, lançadas nos Autos de Infração
no 5 e no 6, respectivamente, e (b) exigências isoladas de COFINS e de PIS-PASEP, sem vínculo
com a matéria tributável apontada no lançamento de IRPJ, lançadas nos Autos de Infração no 2 e
no 3, respectivamente.
Todos os Autos de Infração foram impugnados, tendo a Contribuinte obtido
decisão parcial em 1a instância, por meio do Acórdão no 14-55.560, da 1a Turma da DRJ/POR,
em 26 de novembro de 2014, por força de cancelamentos de exigências no âmbito da esfera do
IRPJ, com Recurso de Ofício a este Colegiado.
O Recurso Voluntário também se manifestou sobre todas as exigências
consignadas nos autos de infração.
Consta também nos autos uma Resolução proferida por esta 1a Turma deste
Colegiado, mas com outra composição, acerca de demandas a serem cumpridas e relativas às
exigências de PIS e de COFINS, exigências não vinculadas ao lançamento de IRPJ.
Os Autos de exigências de COFINS e de PIS (item ‘b’, supra) que, por não
poderem ser objeto de julgamento por parte desta 1a Seção de Julgamento, uma vez que se tratam
de exigências sem qualquer vínculo com o lançamento de IRPJ, foram apartados dos autos para
serem acompanhados em outro processo, conforme Resolução CARF de no 1401-000.654, desta
1a Turma, em sessão de 16 de julho de 2019.
De forma que aqui, neste processo, serão objeto de análise apenas o lançamento
de IRPJ e das demais exigências que lhe são decorrentes: os lançamentos de CSLL, COFINS e
de CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP. Neste sentido, evidentemente, serão trazidos ao
presente voto o decidido pela instância de piso e argumentos do recurso voluntário naquilo que
dizem respeito a estes lançamentos.
A Contribuinte obteve decisão parcial em 1a instância, por meio do Acórdão no
14-55.560, da 1a Turma da DRJ/POR, em 26 de novembro de 2014, por força de cancelamentos
de exigências no âmbito da esfera do IRPJ (e exigências decorrentes), com Recurso de Ofício a
este Colegiado.
Eis as ementas e relatório, reproduzidos de forma parcial, pois contempla somente
a matéria que permaneceu em litígio neste processo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/12/2011
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. DIVIDENDOS A PAGAR.
ORIGEM EM LANÇAMENTO CONTÁBIL NÃO JUSTIFICADO.
A manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada caracteriza omissão de receita (art. 40 da Lei no 9.430/1996).
Fl. 3784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Aplica-se esta regra aos lançamentos contábeis a crédito da conta de passivo
“dividendos a pagar”, em contrapartida a débito da conta de patrimônio
líquido “lucros acumulados”, lucros esses que foram contabilizados em
contrapartida a lançamentos a débito das contas “caixa” e “bancos”, sem
trânsito por conta de resultado e sem comprovação da respectiva origem pelo
contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. COMPROVAÇÃO
DO REGISTRO INDEVIDO DE CRÉDITOS NA CONTA “CAIXA”.
RECOMPOSIÇÃO.
Ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, o fato de a
escrituração indicar saldo credor de caixa autoriza presunção de omissão de
receitas. A comprovação da existência, na conta “caixa”, lançamentos a
crédito que, de fato, correspondem a saídas de recursos de conta corrente
bancária, enseja a recomposição da conta “caixa”, para apuração do eventual
saldo credor remanescente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/12/2011
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.
................................................................................................................
Relatório
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado (doravante
apenas AMERICANPET) foi apurada omissão de receitas caracterizada pelo
lançamento, em 31/12/2010, de valores a conta Lucros Acumulados em
contrapartida a contas “Caixa” e “Banco do Brasil”, sem que os valores
transitassem por contas de resultado e sem comprovação da respectiva origem.
Apurou-se, ainda, omissão de receitas nos anos-calendário de 2010 e 2011,
caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa. Em consequência
dessas infrações, foram lavrados os autos de infração de IRPJ (fls. 1638-1646),
CSLL (fls.1705-1713), COFINS (fls. 1724-1732) e PIS (fls. 1758-1765), com
constituição de créditos tributários sobre as receitas omitidas e imposição de
multa de ofício de 75%.
.....................................................................................................................
Relata a autoridade autuante que o contribuinte foi intimado a justificar a
operação de origem, a apresentar os documentos comprobatórios, e a
comprovar o efetivo recebimento do valor relativo ao lançamento contábil,
datado de 01/01/2011, a débito da conta “Caixa” e a crédito da conta
“Diversos Investidores”, no passivo, no valor de R$ 11.244.839,47, com o
seguinte histórico “VL REF A EMPRÉSTIMO No Vl. Referente a diversos
valores emprestados por vários investidores, que não tem o interesse em sua
identidade revelada”.
Fl. 3785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Também foi intimado a apresentar os mesmos esclarecimentos relativamente ao
lançamento contábil, datado de 04/01/2011, no valor de R$ 875.160,53, a
débito da conta “Caixa” e a crédito da conta “Banco do Brasil”, com o
histórico “transf. Entre Bancos Vl. Ref. a transferência entre a conta bancária
x caixa durante o exercício de 2011”. Da mesma forma, foi intimado a
comprovar a operação relacionada ao lançamento contábil, efetuado em
31/12/2011, no valor de R$ 388.357,60, a débito da conta “Caixa” e a crédito
da conta de passivo “Empréstimos Diversos”, com o histórico “VL REF A
EMPRÉSTIMO No EMPRÉSTIMOS DIVERSOS”.
Nas respostas apresentadas, em texto extremamente confuso e dúbio, o
contribuinte reconhece que os lançamentos contábeis referidos são
equivocados, asseverando que a conta “Caixa” deve ser ajustada em
verificação com a conta “Banco do Brasil”.
Diante disso, a autoridade autuante efetuou a recomposição diária do saldo da
conta “caixa” no ano de 2011, com exclusão dos referidos suprimentos, tendo
em vista que não foram comprovados. Dessa recomposição resultou a apuração
de saldos credores de “Caixa” em diversas datas, sendo o contribuinte
intimado a manifestar-se sobre esse fato.
Na resposta, o contribuinte reitera que os referidos lançamentos contábeis de
suprimento de caixa são equivocados, sendo necessária a realização de ajustes
com a conta “Banco do Brasil”, que teria recebido lançamentos em desacordo
com a efetiva movimentação financeira. Sobre esses ajustes, a autoridade
autuante tece as seguintes considerações:
“Os valores, que na análise do contribuinte (doc. saldo credor 2011) dariam
cobertura aos suprimentos de caixa, são movimentações bancárias normais de
depósitos, créditos de cobrança, transferências, empréstimos de sócios e de
empresas coligadas no decorrer do ano de 2011 e nada tem a ver com os
suprimentos questionados pela Fiscalização, uma vez que o contribuinte não
efetua vendas a vista e não utiliza o sistema de registrar a movimentação
financeira no caixa, mas sim nas contas de clientes e o recebimento diretamente
na conta banco.”
O contribuinte também foi intimado a manifestar-se sobre os saldos credores
diários de “Caixa” presentes na ECD – Escrituração Contábil Digital (SPED)
por ele apresentada. Também nesse caso, a resposta foi no sentido de que a
conta “Caixa” deve ser ajustada com base na conta “Banco do Brasil, que
teria recebido lançamentos em desacordo com a efetiva movimentação
financeira. Sobre os ajustes apresentados pelo contribuinte, a autoridade
autuante afirma:
“Percebe-se nesta resposta que não há qualquer relação entre a cronologia dos
supostos lançamentos sugeridos pelo contribuinte e com os suprimentos
questionados e a utilização desses recursos para os pagamentos efetuados.”
Conclui a autoridade autuante que as respostas apresentadas,
desacompanhadas de qualquer outra prova, não são suficientes para afastar a
presunção de omissão de receitas fundada em saldo credor na conta “Caixa”.
Em conseqüência, sobre as receitas omitidas apurada foram lançados créditos
tributários relativos a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 3786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Constatou a autoridade autuante que, em 01/01/2011, havia registro de saldo,
no Passivo Circulante – Dividendos, no valor de R$ 8.426.278,54, subdividido
nas contas analíticas 2.1.60.100.000001 Dividendos ADALBERTO A PAGAR,
no valor de R$ 4.177.851,93 e 2.1.60.10.000002 Dividendos CEZAR A PAGAR,
no valor de R$ 939.618,66.
O contribuinte foi, então, intimado a justificar e apresentar os documentos
comprobatórios da origem desses valores, com indicação do ano de apuração
do resultado correspondente, apresentação do Balanço e DRE, bem como foi
instado a atestar a tributação pelo IRPJ e CSLL no período de apuração do
lucro e a apresentar os documentos relativos à distribuição desses lucros no
ano de 2011.
Na resposta, o contribuinte limitou-se a afirmar que a distribuição dos lucros
foi devidamente lançada nas contas “Caixa” e “Bancos” durante o ano de
2011, tendo como contrapartida as mencionadas contas de dividendos a
distribuir. Não informou, porém, em qual exercício os lucros distribuídos foram
apurados, não demonstrou a origem deles e tampouco comprovou a respectiva
tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
Diante disso, a autoridade autuante efetuou nova intimação ao contribuinte
para comprovação da origem dos lucros distribuídos. Nesta intimação,
demonstrou a autoridade autuante que os lucros distribuídos são incompatíveis
com os lucros/prejuízos por ele declarados espontaneamente em DIPJ para os
anos-calendário de 2007 a 2011 e que, em 31/12/2010, consta da escrituração
do contribuinte lançamentos contábeis diretamente na conta “Lucros
Acumulados”, tendo como contrapartidas as contas “Caixa” e “Bancos”,
lançamentos esses que perfazem o total de R$ 9.074.040,00.
A resposta apresentada pelo contribuinte é inconsistente, pois invoca como
origem dos dividendos distribuídos os benefícios fiscais obtidos junto ao Estado
de Santa Catarina, que por sua natureza, não integrariam a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
A propósito dessa afirmação, a autoridade autuante esclarece que o benefício
fiscal alegado foi usufruído no ano de 2011, razão pela qual não integra o
resultado do ano de 2010, quando houve a contabilização dos lucros
acumulados. Ademais, a forma de contabilização desses benefícios fiscais
adotada pelo contribuinte não gera ingressos de recursos nas contas “Caixa” e
“Bancos”, em contrapartida à conta “Lucros Acumulados”.
Assim, em virtude da falta de comprovação da origem dos valores lançados na
conta “Lucros Acumulados” em 31/12/2010, concluiu a autoridade autuante
que ficou caracterizada omissão de receitas pela manutenção no passivo de
obrigações que o contribuinte, a despeito de intimado a tanto, não comprovou a
respectiva origem e/ou exigibilidade, nos termos do art. 281, III, do RIR/1999.
Eis a derradeira assertiva da autoridade autuante sobre esta infração:
“Como a Fiscalizada não logrou comprovar, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem das receitas e a efetividade dos lucros
ou dividendos contabilizados e mantidos em 31/12/2010, no passivo circulante,
na conta 2.3.30.100.000002 Lucros Acumulados (Patrimônio Liquido) no valor
de R$ 9.074.040,00, que independentemente de distribuição ou não, efetuamos
o lançamento do ofício pela escrituração e manutenção, no Passivo, de
Fl. 3787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada, de acordo com a previsão
contida no inciso III, do art. 281, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999).”
Como consequência desses fatos, foram lançados créditos tributários de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS sobre as receitas omitidas apuradas.
Sobre os créditos tributários apuradas em razão das infrações até aqui
descritas foi aplicada multa de ofício de 75%.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
1846-1961, na qual deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas:
O procedimento fiscal é nulo, pois nos Termos de Intimação nos 02, 03 e 04 foi
concedido prazo de apenas cinco dias para prestar esclarecimentos,
contrariando o disposto no art. 835, § 3o, do RIR, segundo o qual o prazo deve
ser de vinte dias. A mesma nulidade ocorreu quando das intimações enviadas
aos clientes da AMERICANPET, nas quais o prazo concedido para
apresentação de esclarecimentos foi de apenas cinco dias.
O Mandado de Procedimento Fiscal inicial e suas extensões contém
autorização para fiscalizar o PIS e a COFINS do ano de 2011 e o IRPJ e a
CSLL dos anos de 2010 e 2011. Não há, portanto, MPF autorizando a
fiscalização do PIS e da COFINS do ano de 2010, fato esse que representa
violação ao art. 2o do Decreto no 3.724/2001. Em conclusão, a autoridade
autuante não tinha competência para a fiscalização e o lançamento do PIS e da
COFINS do ano de 2010, sendo as autuações desses tributos nulas nesse
período.
A infração enquadrada no auto de infração como omissão de receita de venda e
serviços foi descrita, no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal
como decorrente da presunção de omissão de receitas prevista no art. 281, III,
do RIR, caracterizada pela manutenção no passivo de obrigação que,
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a respectiva origem e/ou
exigibilidade. Conforme descrito pela própria autoridade autuante, os lucros
foram contabilizados em 2010 e distribuídos aos sócios no decorrer do ano de
2011, de modo que ficou descaracterizada a existência de qualquer passivo
fictício, pois esta presunção somente é aplicável nas situações em que o
pagamento ocorre em um ano-calendário e a baixa da dívida ocorre somente
no ano seguinte. Os fatos narrados no Termo de Verificação e Encerramento de
Ação Fiscal estão em desacordo com os fatos descritos e os enquadramentos
legais constantes do auto de infração lavrado. No primeiro, há indicação de
aplicação de presunção de omissão de receitas decorrente de passivo fictício,
enquanto no segundo afirma-se que o lançamento tem por base presunção de
omissão de receitas decorrente do registro de valores nas contas “Caixa” e
“Banco do Brasil”. Dessa divergência resulta cerceamento ao direito de
defesa. Ademais, no auto de infração não foi mencionado o art. 281, III, do
RIR, que contempla a presunção de omissão de receitas fundada em passivo
fictício, de modo que há vício na motivação do ato.
Houve utilização de dados em duplicidade da conta “Caixa” de 2010 para fins
de apuração da base de cálculo constante dos autos de infração. Houve
tributação do valor de R$ 4.605.533,23, sob o fundamento de que são recursos
fornecidos ao “Caixa” cuja origem não foi comprovada. Além disso, foi
Fl. 3788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

tributado o valor de R$ 4.672.232,11, com base no somatório dos saldos
credores de “Caixa” apurados em 2010. Afirma a impugnante que “se a regra
de tributação autoriza a presunção de omissão de receita através do saldo
credor de caixa apurado em face de toda movimentação havida durante o
transcorrer do ano calendário, isso implica reconhecer que o valor assim
apurado passa a compreender também os suprimentos de caixa que não tenham
sido comprovados no curso da ação fiscal”. A tributação do valor de R$
4.672.232,11 compreende também o valor de R$ 4.605.533,23, pois ambos os
valores decorrem da mesma conta “Caixa” do período de 2010.
A existência de saldo credor de “Caixa” na Escrituração Contábil Digital não
pode ser considerada, por si só, como a verdade dos fatos ocorridos, já que, em
resposta a intimação no curso da ação fiscal, foi esclarecido que o saldo credor
referido se deu por conta de erros e equívocos de lançamentos, dentre eles a
falta de conciliação entre a conta contábil “Banco” com os extratos da conta
corrente do Banco do Brasil. Em seguida, a impugnante apresenta as seguintes
alegações:
[Nota deste Relator – CARF: A Contribuinte apresenta explicações para cerca de
46 valores (tidos como saídas – lançamentos indevidos a crédito – de Caixa) então questionados
pela Fiscalização, pertinentes ao ano calendário de 2010]
Quanto ao saldo credor de “Caixa” apurado para o ano de 2011, alega a
impugnante que o saldo credor de “Caixa” apurado para o ano de 2010
deveria ser considerado como valor integrante do saldo inicial de “Caixa” de
2011, pois tais valores foram submetidos à tributação. A recomposição da
conta “Caixa” não poderia se limitar a períodos estanques. Também para o
ano de 2011, há erros e equívocos de lançamentos, dentre eles a falta de
conciliação entre a conta contábil “Banco” com os extratos da conta corrente
do Banco do Brasil. Em seguida, a impugnante apresenta as seguintes
alegações:
[Nota deste Relator – CARF: A Contribuinte apresenta explicações para cerca de
49 valores (tidos como saídas – lançamentos indevidos a crédito – de Caixa) então questionados
pela Fiscalização, pertinentes ao ano calendário de 2011]
No tocante ao lançamento de PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes da
venda de guindastes, alega a impugnante [...]
Por fim, pede a decretação da improcedência integral dos autos de infração.
Protesta pela juntada de outros documentos, realização de perícia e/ou
quaisquer outros elementos e/ou providências que se fizerem necessárias para
o deslinde da questão.
DA DECISÃO DE PISO
Voto
A impugnação foi apresentada com observância dos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dela conheço.
Quanto ao protesto pela apresentação posterior de prova documental, impende
observar que, conforme prescreve o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972,
deve ela ser apresentada junto da impugnação, excetuadas as hipóteses
Fl. 3789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

previstas nos incisos deste mesmo dispositivo, hipóteses estas não comprovadas
pelos impugnantes. O pedido, portanto, carece de fundamento.
Indefiro o pedido de perícia formulado pelo interessado por ser prescindível
para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que há nos
autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em
consonância com o art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que
regulou o Processo Administrativo Fiscal (PAF), nesses termos:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748/93)."
Além do que, o artigo 16, também do PAF, preceitua que:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que a justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16.”
Os requisitos de admissibilidade do pedido de diligência, previstos nesse inciso,
não são mera formalidade processual, mas elementos essenciais à análise da
prescindibilidade da produção da prova pericial.
Portanto, em razão de ter sido feito de maneira genérica, imprecisa, sem
formular os quesitos referentes aos exames desejados, na forma exigida pelo
artigo acima transcrito, considero não formulado o pedido de diligência, e
prescindível para o deslinde da matéria em lide, conquanto os elementos
probatórios acostados aos autos sejam necessários e suficientes para este
julgador firmar seu convencimento.
A impugnante requer a declaração de nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que nos Termos de Intimação nos 02, 03 e 04 foi concedido
prazo de apenas cinco dias para prestar esclarecimentos, contrariando o
disposto no art. 835, § 3o, do RIR, segundo o qual o prazo deve ser de vinte
dias. Afirma que a mesma nulidade ocorreu quando das intimações enviadas
aos clientes da AMERICANPET, nas quais o prazo concedido para
apresentação de esclarecimentos foi de apenas cinco dias.
As alegações não procedem. De início, impende esclarecer que o art. 835, § 3o,
do RIR/1999, invocado pela impugnante, trata do procedimento de revisão de
declarações de rendimentos. O presente processo administrativo, porém,
contém auto de infração proveniente de ação fiscal externa. Trata-se, portanto,
de lançamento de ofício.
Fl. 3790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Ressalte-se, ainda, que no “Termo de Intimação Fiscal no 001” (fls. 35-37) foi
concedido prazo de vinte dias para apresentação da documentação. Ademais,
não há disposição normativa que obriga a autoridade autuante a conceder
prazo de vinte dias em todas as intimações realizadas no curso da ação fiscal,
seja ao contribuinte ou a terceiros intimados para prestar esclarecimentos.
Finalmente, a ação fiscal foi conduzida num período superior a dez meses,
tempo suficiente para a apresentação dos documentos e esclarecimentos
exigidos pela autoridade autuante.
Assevera a impugnante que o Mandado de Procedimento Fiscal inicial e suas
extensões contém autorização para fiscalizar o PIS e a COFINS do ano de 2011
e o IRPJ e a CSLL dos anos de 2010 e 2011, não havendo autorização para
fiscalizar o PIS e a COFINS do ano de 2010, fato esse que representa violação
ao art. 2o do Decreto no 3.724/2001.
Equivoca-se a impugnante ao afirmar que os lançamentos de PIS e COFINS
realizados não estavam amparados no Mandado de Procedimento Fiscal
emitido. O Mandado de Procedimento Fiscal no 09.2.01.00-2013-00426-2, com
código de acesso no 18632136, consultado no sítio da RFB no endereço
eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atpae/mpf/confieWeb.asp,
que
originalmente previa a fiscalização do PIS e da COFINS relativos ao período
de 01/2011 a 12/2011, foi alterado em 28/11/2013 para incluir a fiscalização
do IRPJ relativo ao período de 01/2010 a 12/2010.
A Portaria RFB no 3.014/2011, que regulava o Mandado de Procedimento
Fiscal à época da realização da ação fiscal, previa a seguinte regra:
“Art. 8° Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido
no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos, estes serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de
menção expressa no MPF.”
Na situação versada no presente processo administrativo, foram lançados, para
fatos geradores ocorridos no curso do ano de 200, PIS e COFINS apenas para
as infrações relativas a omissões de receitas decorrentes de saldo credor de
caixa e de passivo fictício, como reflexo das mesmas infrações apuradas na
fiscalização do IRPJ. Destarte, nos termos do art. 8o da Portaria RFB no
3.014/2011, o lançamento das referidas contribuições encontra amparo no
MPF emitido.
Alega a impugnante que não ficou caracterizada a presunção de omissão de
receitas fundada em passivo fictício, pois os lucros foram contabilizados em
2010 e distribuídos aos sócios no decorrer do ano de 2011, e a referida
presunção somente é aplicável as situações em que o pagamento ocorre em um
ano-calendário e a baixa da dívida ocorre somente no ano seguinte. Aduz,
ainda, que os fatos narrados no Termo de Verificação e Encerramento de Ação
Fiscal estão em desacordo com os fatos descritos e os enquadramentos legais
constantes do auto de infração lavrado, pois no primeiro há indicação de
aplicação de presunção de omissão de receitas decorrente de passivo fictício,
enquanto no segundo afirma-se que o lançamento tem por base presunção de
omissão de receitas decorrente do registro de valores nas contas “Caixa” e
Fl. 3791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

“Banco do Brasil”. Sustenta que essa divergência é causa de cerceamento ao
direito de defesa, sobretudo tendo em conta que no auto de infração não foi
mencionado o art. 281, III, do RIR/1999, caracterizando vício na motivação do
ato.
Quanto a essas alegações, é preciso esclarecer inicialmente que o Termo de
Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (Termo) é parte integrante dos
autos de infração lavrados, conforme ressalta a autoridade autuante à fl. 1842.
Assim, os referidos documentos devem ser avaliados em seu conjunto. Os autos
de infração lavrados remetem à descrição das infrações realizadas no Termo,
conforme se observa à fl. 1640. Assim, o fato de o art. 281, III, do RIR/1999
não constar do auto de infração não caracteriza vício de motivação do ato, já
que este mesmo dispositivo foi expressamente referido no Termo.
Da mesma forma, não há divergência entre o auto de infração e o Termo, pois
no primeiro foi incluída apenas descrição sintética dos fatos, fatos esses
analisados de maneira detalhada no Termo. Essa é a razão pela qual consta do
auto apenas a afirmação de que a infração apurada consiste em omissão de
receita caracterizada pelo lançamento de valores na conta “Lucros
Acumulados” em contrapartida nas contas “Caixa” e “Banco do Brasil”. O
detalhamento dos fatos relacionados a essa omissão de receitas consta do
Termo.
No tocante à alegação de que não ficou caracterizada a presunção de omissão
de receitas fundada em passivo fictício, há que se tecer alguns esclarecimentos.
O art.281, III, do RIR, que contempla a presunção de omissão de receitas
fundada em passivos fictícios, tem por base legal o art. 12, § 2o, do Decreto-lei
no 1.598/1977 e o art. 40 da Lei no 9.430/1996. Eis a redação desses
dispositivos:
“Decreto-lei no 1.598/1977
Art. 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
(...)
§ 2o - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção,
no passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro
de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
Lei no 9.430/1996
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não
seja comprovada, caracterizam, também omissão de receita.”
A alegação da impugnante de que a presunção de omissão de receitas fundada
em passivo fictício somente é aplicável as situações em que o pagamento ocorre
em um ano-calendário e a baixa da dívida ocorre somente no ano seguinte não
mais se sustenta diante das inovações introduzidas pelo art. 40 da Lei no
9.430/1996. Nos termos deste dispositivo, para a caracterização da presunção
basta que o contribuinte mantenha, no passivo, obrigações cuja exigibilidade
não seja comprovada.
Fl. 3792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Na situação de que trata o presente processo administrativo, constatou a
autoridade autuante que a AMERICANPET efetuou, em 31/12/210, diversos
lançamentos contábeis a crédito da conta “Lucros Acumulados” (patrimônio
líquido) e a débito das contas “Bancos” e “Caixa”. Esses lançamentos
contábeis, em seu conjunto, perfazem o total de R$ 9.074.040,00. Constatou a
autoridade autuante, ainda, que em 01/01/2011 havia registro de saldo, no
Passivo Circulante – Dividendos, no valor de R$ 8.426.278,54, subdividido nas
contas analíticas 2.1.60.100.000001 Dividendos ADALBERTO A PAGAR, no
valor de R$ 4.177.851,93 e 2.1.60.10.000002 Dividendos CEZAR A PAGAR, no
valor de R$ 939.618,66.
A AMERICANPET, intimada a justificar a origem desses lucros, com indicação
do ano de apuração do resultado correspondente, apresentação do Balanço e
DRE, bem como da respectiva tributação pelo IRPJ e pela CSLL, invocou como
origem dos dividendos distribuídos os benefícios fiscais obtidos junto ao Estado
de Santa Cataria, que por sua natureza não integrariam a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Ocorre que, conforme ressalta a autoridade autuante, a resposta é
inconsistente, pois o benefício fiscal alegado foi usufruído no ano de 2011,
razão pela qual não integra o resultado do ano de 2010, quando houve a
contabilização dos lucros acumulados.
Ademais, a forma de contabilização desses benefícios fiscais adotada pelo
contribuinte não gera ingressos de recursos nas contas “Caixa” e “Bancos”,
em contrapartida à conta “Lucros Acumulados”. Em resumo, a
AMERICANPET não comprovou a origem dos lucros contabilizados em
31/12/2010 e distribuídos durante o ano de 2011. Tampouco na impugnação foi
apresentada qualquer justificativa para a contabilização desses valores.
Os valores contabilizados (R$ 9.074.040,00), em 31/12/2010, na conta “Lucros
Acumulados” foram, em seguida, transferidos parcialmente (R$ 8.426.278,54)
para as contas de passivo circulante analíticas 2.1.60.100.000001 Dividendos
ADALBERTO A PAGAR (R$ 4.177.851,93) e 2.1.60.10.000002 Dividendos
CEZAR A PAGAR (R$ 939.618,66). Esse passivo caracteriza obrigação cuja
exigibilidade não foi comprovada, vale dizer, é, salvo prova em contrário,
receita omitida, nos termos do art. 40 da Lei no 9.430/1996.
O fato de os dividendos terem sido efetivamente distribuídos durante o ano de
2011 não infirma essa conclusão, pois os valores não foram transferidos a
partes independentes. De fato, a deliberação acerca da distribuição dos
dividendos é tomada, segundo a cláusula décima primeira, parágrafo primeiro,
do contrato social (fl. 21), pelos sócios quotistas, precisamente os senhores
Cezar Luciano Westphal e Adalberto Sedlacek, aos quais os dividendos foram
distribuídos.
Resumidamente, a AMERICANPET reconheceu no ativo, em 31/12/2010,
recursos que estavam à margem da escrituração e, conseqüentemente, que não
foram oferecidos à tributação, em contrapartida a lançamento a crédito em
conta de patrimônio líquido (“Lucros Acumulados”). Em seguida, transferiu
parte desses valores do patrimônio líquido para o passivo, em contas de
dividendos a pagar, em deliberação tomada pelos próprios beneficiários dos
dividendos pagos. Trata-se, à evidência, de passivo artificialmente criado para
dar respaldo à saída de recursos da AMERICANPET aos sócios, recursos esses
Fl. 3793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

que, reitere-se, não haviam sido oferecidos à tributação. Trata-se, portanto, de
passivo fictício, nos termos do art. 40 da Lei no 9.430/1996, que presume-se
receita omitida, até que se prove o contrário.
A prova a ser produzida pelo contribuinte e que não foi apresentada em
nenhum momento é a da origem dos lucros que foram transferidos às contas de
passivo “dividendos a distribuir”. A comprovação de que esses lucros foram de
fato regularmente escriturados e submetidos à tributação revelaria que o
passivo “dividendos a distribuir” é, de fato, exigível, vale dizer, tem origem
consistente nas operações da empresa e não resulta de artifício ardilosamente
empregado com o fim de afastar a incidência de tributos sobre esses valores.
O reconhecimento de que as receitas omitidas apuradas e tributadas na
infração ora sob análise têm por fundamento a presunção fundada em passivos
fictícios impõe, porém, uma retificação nos valores dos tributos lançados
(IRPJ, CSLL, PIS e COFINS). De fato, o art. 40 da Lei no 9.430/1996, no qual
encontra fundamento de validade o art. 281, III, do RIR/1999 para os passivos
cuja exigibilidade não seja comprovada, admite que se repute receitas omitidas
apenas valores que consta do passivo.
A autoridade autuante, conforme já referido, constatou que, em 31/12/2010,
diversos lançamentos contábeis foram efetuados a crédito da conta “Lucros
Acumulados”, totalizando R$ 9.074.040,00. Porém, em 01/01/2011, apenas
uma parte desses valores (R$ 8.426.278,54) havia sido transferida para contas
de passivo “dividendos a pagar”. Diante disso, a presunção de omissão de
receitas fundada em passivos fictícios pode atingir apenas os valores
transferidos de “Lucros Acumulados” (patrimônio líquido) para as contas
“dividendos a pagar” do passivo exigível.
[...]
A impugnante assevera que a existência de saldo credor de “Caixa” na
Escrituração Contábil Digital do ano-calendário de 2010 não pode ser
considerada, por si só, como a verdade dos fatos ocorridos, já que, em resposta
a intimação no curso da ação fiscal, foi esclarecido que o saldo credor referido
se deu por conta de erros e equívocos de lançamentos, dentre eles a falta de
conciliação entre a conta contábil “Banco” com os extratos da conta corrente
do Banco do Brasil. Em seguida, enumera os ajustes que entende cabíveis na
conta “Caixa”.
A presunção de omissão de receitas fundada em saldo credor de caixa, prevista
no art. 281, I, do RIR/1999, é uma presunção relativa, ou seja, admite prova em
contrário. Resta averiguar se os ajustes na conta “Caixa” apontados pela
impugnante são, de fato, procedentes.
Esses ajustes referem-se, em sua grande maioria, a valores que, segundo alega
a impugnante, forma creditados indevidamente na conta “Caixa”, já que o
crédito deveria ter ocorrido na conta “Bancos”, pois os recursos teriam saído
da conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil. Na apreciação dessas
alegações, serão adotados o seguinte critério: 1- os lançamentos a crédito da
conta “Caixa” devem encontrar correspondência de data e valor com os
lançamentos de débitos constantes dos extratos bancários apresentados, sendo
necessário que os históricos presentes no lançamento contábil e no lançamento
do extrato bancário sejam compatíveis. As divergências de data, valor e
Fl. 3794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

histórico impedem o acolhimento das alegações, já que não foi apresentado
qualquer outro documento, senão os extratos bancários. Apresenta-se, a seguir,
o resultado da apreciação, consoante o critério acima apontado, de cada um
dos itens apresentados na impugnação:
[Nota deste Relator – CARF: A DRJ apresenta as análises que fez em face dos
questionamentos trazidos pela Contribuinte em sua Impugnação, para cerca de 46 valores então
pertinentes ao ano calendário de 2010, que serão detalhados oportunamente]
No tocante ao saldo credor de caixa apurado para o ano de 2011, alega a
impugnante que deveria a autoridade autuante considerar o saldo credor de
caixa apurado para o ano de 2010 como saldo inicial do caixa em 2011, tendo
em vista que o auto de infração lavrado submeteu à tributação o saldo credor
apurado no ano de 2010. Assevera que a recomposição da conta “Caixa” não
poderia se limitar a períodos estanques.
A alegação não procede, pois no encerramento do ano-calendário deve ser
elaborado balanço patrimonial, conforme prescreve o art. 176, I, da Lei no
6.404/1976. Quanto da elaboração do balanço, há que se ajustar as contas
patrimoniais e de resultado, a fim de que elas representem, de fato, os
componentes do patrimônio da entidade, inclusive por meio de conciliações dos
saldos contábeis, mediante a comparação do saldo de uma conta com uma
informação externa á contabilidade. No caso da conta “Caixa”, essa
conciliação é feita mediante a contagem física do saldo de recursos existente.
Assim, o saldo indicado em 1o de janeiro de 2011 foi, corretamente, adotado
como verdadeiro pela autoridade autuante. A prova de que essa premissa não é
verdadeira compete à impugnante produzir, prova esta que não foi apresentada
junto de seu queixume.
Também no caso do saldo credor de caixa apurado para o ano de 2011, afirma
a impugnante que o SPED Contábil apresenta falhas, dentre elas a falta de
conciliação entre a conta contábil “Banco” com os extratos da conta corrente
do Banco do Brasil. Em seguida, enumera os ajustes que entende cabíveis na
conta “Caixa”.
Serão aplicados na apreciação dos ajustes alegados pela impugnante os
mesmos critérios já referidos quando da apreciação dos ajustes invocados para
o ano de 2010. Apresenta-se, a seguir, o resultado da apreciação de cada um
dos itens indicados na impugnação:
[Nota deste Relator – CARF: A DRJ apresenta as análises que fez em face dos
questionamentos trazidos pela Contribuinte em sua Impugnação, para cerca de 49 valores então
pertinentes ao ano calendário de 2011, que serão detalhados oportunamente]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Após descrever o que consta nos Autos de Infração, a Recorrente apresentou seu
recurso onde no item III. DA NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA
QUANTO AO PRAZO LEGAL DE DIREITO DA RECORRENTE PARA RESPONDER
Fl. 3795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

QUESTIONAMENTOS, e item IV. DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DE PIS E
COFINS DO ANO-CALENDÁRIO DE 2010 PELA INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL, repete as alegações trazidas na sua Impugnação.
No item V. DA SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E
SERVIÇOS (infração 001), a Recorrente reitera os argumentos trazidos na Impugnação,
acrescentando que o acórdão recorrido deve ser nulo uma vez que teria aperfeiçoado o
lançamento ( item a. Da Nulidade do Acórdão Recorrido – Aperfeiçoamento ao Lançamento,
item b. Da falta de motivação para o lançamento e item c. Da falta de subsunção da norma ao
fato imputado a recorrente):

No mais, repete em outros itens os mesmos argumentos trazidos na Impugnação,
destacando:
Fl. 3796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Fl. 3797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

d. Da duplicidade na tributação das infrações 001 (Omissão de Receita de
Venda e Serviços) e 002 (Omissão de Receita Por Presunção Legal – Saldo
Credor de Caixa) no ano calendário de 2010 – (“bis in idem”)

[...]

VI. DA INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR DE CAIXA NA FORMA
INDICADA PELA FISCALIZAÇÃO (infração 002)
[...]
a. Da inexistência de saldo credor de caixa em 2010 como indicado pela
Fiscalização
Fl. 3798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Contudo, em que pese o parcial provimento, o Recorrente passa a demonstrar a
justificativa dos valores abaixo relacionados, os quais influenciaram na apuração da totalidade do
saldo credor de caixa de R$ 4.672.232,11:
[Nota deste Relator – CARF: A Recorrente apresenta as análises que fez em face
dos questionamentos trazidos pela Fiscalização, então apreciados pela decisão de piso, para cerca
de 46 valores então pertinentes ao ano calendário de 2010, os quais serão devidamente objeto de
apreciação neste Voto]
Fl. 3799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

[...]

Fl. 3800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Fl. 3801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

[Nota deste Relator – CARF: A Recorrente apresenta as análises que fez em face
dos questionamentos trazidos pela Fiscalização, então apreciados pela decisão de piso, para cerca
de 49 valores então pertinentes ao ano calendário de 2011, os quais serão devidamente objeto de
apreciação neste Voto]

Fl. 3802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator

Do Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício deveu-se a exoneração de crédito tributário em montante
superior à R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF de no 3, de 03/01/2008, conforme
destacado no acórdão da decisão de piso, entretanto, tal limite já foi objeto de alteração por meio
da Portaria MF de no 63/2017, o qual passou a ser de R$ 2.500.000,00 (principal + multa de
ofício).
Considerando, portanto, o atual limite, o crédito tributário exonerado pela DRJ
não o atingiu, de forma que não conheço do recurso de ofício, nos termos do que consta em
Súmula deste Colegiado:
SÚMULA CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Do Recurso Voluntário
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Fl. 3803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Da Tributação a título de Passivo Fictício
Conta no item 2.9 do TVF que a Contribuinte fora intimada a explicar a origem
do saldo em 01/01/2011 da conta Dividendos a Pagar registrado no Passivo Circulante, no
montante de R$ 8.426.278,54, com “....indicação do ano de apuração do resultado
correspondente, apresentação do balanço e Demonstrativo de Resultado do Exercício,
tributação pelo IRPJ e CSLL no período de apuração do lucro....”
Conforme relatoriado, não houve uma apresentação de documentos e/ou
explicação adequada que respaldasse o questionado saldo, tendo a Fiscalização demonstrado que
a Contribuinte não detinha lucros suficiente em anos anteriores que corroborasse a distribuição
de dividendos em 2011.
Eis a conclusão da autoridade fiscal autuante:
Além da resposta escrita (acima) o contribuinte apresentou demonstrativo de
créditos presumidos de ICMS do Estado de Santa Catarina, obtidos em 2011,
no valor de R$ 4.046.205,03, com a intenção de comprovar o lucro
contabilizado diretamente na lucro acumulado em 31/12/2010 e distribuído em
2011.
Nota-se claramente que o benefício fiscal é do ano de 2011, aliás é objeto de
autuação neste procedimento fiscal, conforme item 6.1.2 deste Termo, e sendo
assim, não existe nenhuma possibilidade de compor o resultado do ano anterior
(2010).
Não bastasse ser do ano de 2011, a forma de contabilização deste benefício
fiscal utilizada pelo contribuinte, conforme descrito no item 6.1.2, não gera
ingresso de recursos no caixa e bancos em contrapartida a lucros acumulados.
Essas alegações não passam de cortina de fumaça na tentativa de trazer de
volta aos cofres da empresa, para alimentar o fluxo financeiro, recursos
obtidos a margem da escrituração e não tributados em períodos anteriores.
Assim, regularmente intimada para comprovar a origem dos valores lançados
em lucros acumulados em 31/12/2010, registrados em sua contabilidade,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, não logrou êxito em
comprovar a sua origem.
O Decreto 3000/99 – RIR - Regulamento do Imposto de Renda em seu art. 281
assim define:
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 12, § 2 o , e Lei n o
9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade
não seja comprovada.”
Fl. 3804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A descrição dos fatos acima enquadra-se perfeitamente na previsão legal de
omissão de receitas capitulada pelo art. 281. III, situação configurada pela
manutenção no passivo de obrigação, que regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou sua origem e/ou exigibilidade.
Conforme relatoriado, a Contribuinte insurgiu-se, inicialmente, contra a
tipificação legal que foi detalhada na TVF (supra) em comparação com aquela que constou no
Auto de Infração, no caso apenas o art.281 do RIR/99, vigente à época.
Esta questão, entendo, já foi esclarecida pela decisão de piso:
Quanto a essas alegações, é preciso esclarecer inicialmente que o Termo de
Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (Termo) é parte integrante dos
autos de infração lavrados, conforme ressalta a autoridade autuante à fl. 1842.
Assim, os referidos documentos devem ser avaliados em seu conjunto. Os autos
de infração lavrados remetem à descrição das infrações realizadas no Termo,
conforme se observa à fl. 1640. Assim, o fato de o art. 281, III, do RIR/1999
não constar do auto de infração não caracteriza vício de motivação do ato, já
que este mesmo dispositivo foi expressamente referido no Termo.
Da mesma forma, não há divergência entre o auto de infração e o Termo, pois
no primeiro foi incluída apenas descrição sintética dos fatos, fatos esses
analisados de maneira detalhada no Termo. Essa é a razão pela qual consta do
auto apenas a afirmação de que a infração apurada consiste em omissão de
receita caracterizada pelo lançamento de valores na conta “Lucros
Acumulados” em contrapartida nas contas “Caixa” e “Banco do Brasil”. O
detalhamento dos fatos relacionados a essa omissão de receitas consta do
Termo.
Entretanto, quanto ao mérito em si, entendo que o lançamento não pode prosperar.
Conforme relatoriado, o saldo de dividendos a pagar registrado em 2011 e
efetivamente distribuído (pago) em 2011, não tinha lastro financeiro uma vez que a Fiscalização
demonstrou que o eventual lucro acumulado tido como suporte ao pagamento de dividendos não
existia de fato.
A Contribuinte fora intimada a informar em qual exercício apurou tal lucro, a data
de sua constituição, se foi tributado, etc, não tendo, entretanto, apresentado nenhum documento
que pudesse comprovar a existência de lucro em montante suficiente ao pagamento de
dividendos.
De se relembrar a natureza desta conta (que posteriormente foi alterada, válida
para as S/A), e para isto me sirvo da obra Contabilidade Financeira – Introdução aos Conceitos,
Métodos e Aplicações, ed. de 2016, de vários autores, pág.49:
Lucro acumulados (ou reservas de lucro): o ativo líquido (definido como todos
os ativos menos todos os passivos) aumenta à medida que a empresa gera
lucros superiores aos dividendos distribuídos em dinheiro (ou em outros
ativos). Quando uma empresa obtém lucro, ela gera novos ativos líquidos. A
empresa pode distribuir esses ativos ou mantê-los para várias finalidades.
Lucros Acumulados é a conta do balanço patrimonial que mostra o valor do
Fl. 3805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ativo líquido que a empresa gerou com os lucros, mas não distribuiu aos
proprietários como dividendos.
Conforme sabido, de acordo com a teoria contábil, os lançamentos contábeis à
crédito de contas de passivo e de patrimônio líquido aumentam o seu saldo, ou seja, aumentos no
passivo e no patrimônio líquido são creditados e aparecem no lado direito da Conta T
(razonetes).
Como vimos, na conta de Lucro Acumulados foi registrado, em 31/10/2010, o
montante de R$ 9.074.040,00 (lançamento a crédito) cuja contrapartida foram lançamentos a
débito na conta de Bancos e Caixa.
A Fiscalização demonstrou que a Contribuinte não tinha em seus registros
contábeis (de receita e/ou de lucro), um montante suficiente que desse respaldo ao valor supra
distribuído a título de dividendos.
Em suas palavras:
Pela observação dos fatos descritos neste subitem, o contribuinte registrou R$
9.074.040,00 a crédito da conta lucros acumulados em contrapartida a débito
nas contas caixa e bancos, em 31/12/2010, conforme intimação no 04 acima, e
efetuou posterior distribuição parcial em 2011, isenta do Imposto de Renda na
Fonte e na Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física, sem ter escriturado,
reconhecido e tributado as receitas que originaram esse lucro, bem como
omitiu essas informações da Receita Federal do Brasil.
Bastava, ao meu sentir, tributar tal montante como receita omitida, uma vez que
não houve o registro total das mesmas, como determina o art.251 do RIR/99 (citado no Auto de
Infração) e, ainda, o pagamento de dividendos efetivado em 2011 aponta que foram oriundos
daqueles registros em lucros acumulados, ou seja, que foram lucros, encobertos, mas foram.
O fato de ter havido a transferência contábil, no caso, de lucros acumulados para
dividendos a pagar em 01/01/2011, não dá ensejo à tributação de passivo fictício, conforme
construção feita pela Fiscalização.
Ainda, um outro aspecto a ser considerado.
Veja que, em linhas gerais, em que o passivo fictício é tratado como de
exigibilidade não comprovada, resta claro que a dívida não teria existido desde o seu registro no
passivo, de forma que no momento do seu indevido registro como obrigação é que nasceria o
reconhecimento da receita. No caso dos autos, tributou-se a título de passivo fictício no ano
calendário de 2010, enquanto que o registro da exigibilidade deu-se em 2011.
Devo concordar com as razões da Recorrente quando arremata em seu recurso:

Fl. 3806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Neste item da autuação, portanto, dou provimento ao recurso, afastando de
tributação a importância de R$ 8.426.278,54.

Da Tributação a título de Saldo Credor de Caixa
Inicialmente, reitera a Recorrente em alegação já feita na Impugnação, que teria
havido duplicidade de tributação na infração apurada a título de saldo credor de caixa (2010) e a
anterior, situação que foi devidamente esclarecida pela DRJ, a qual adoto integralmente:
Afirma a impugnante que houve utilização de dados em duplicidade da conta
“Caixa” de 2010 para fins de apuração da base de cálculo constante dos autos
de infração, pois o valor de R$ 4.605.533,23 foi tributado sob o fundamento de
que são recursos fornecidos ao “Caixa” cuja origem não foi comprovada e o
valor de R$ 4.672.232,11 foi tributado com base no somatório dos saldos
credores de “Caixa” apurados em 2010. Aduz que a tributação do valor de R$
4.672.232,11 compreende também o valor de R$ 4.605.533,23, pois ambos os
valores decorrem da mesma conta “Caixa” do período de 2010.
A alegação não procede, pois o saldo credor da conta “Caixa” apurado para o
ano de 2010, conforme demonstrado às fls. 104-114, no montante total de R$
4.672.232,11, corresponde ao somatório dos maiores saldos credores
informados pelo próprio contribuinte em sua Escrituração Contábil Digital
(SPED). Nessa apuração, o último dos saldos credores computados, na linha
do tempo, se deu em 24/12/2010. Porém, o lançamento a débito da conta
“Caixa”, no valor de R$ 4.605.533,23, invocado pela impugnante, se deu
somente em 31/12/2010, vale dizer, quando já haviam ocorrido as saídas das
receitas omitidas caracterizadas pelos saldos credores da conta “Caixa”.
Assim, o valor de R$ 4.605.533,23, que ingressou na conta “Caixa” em
31/12/2010, é recurso novo, que não se confunde com as receitas omitidas
tributadas por meio da presunção de saldo credor da conta “Caixa”.
Ano calendário de 2010
Conforme consta no TVF:
Fl. 3807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Em 29/11/2013, através da intimação fiscal no 04 foi intimado da seguinte
forma sobre o saldo credor de caixa do ano de 2010:
2.3 Fica INTIMADO a se manifestar, justificar e comprovar, no prazo acima
indicado, sob pena de caracterização de omissão de receitas, os Saldos
Credores Diários escriturados na ECD –Escrituração Contábil Digital
(SPED) pelo próprio contribuinte na conta Caixa, conforme consta das 11
páginas do anexo I – “SALDO CREDOR DIÁRIO DE CAIXA”, do qual
recebe uma via. [...]
O contribuinte relata que o saldo credor tem origem em erros/equívocos de
lançamentos entre a conta caixa e banco do brasil, que seria necessário
conciliar as duas contas.
Apresentou demonstrativo de lançamentos de ajustes que seriam necessários
entre a conta caixa e banco para regularizar o saldo da conta caixa (anexo a
resposta da Intimação 04).
Percebe-se nesta resposta que não há qualquer relação entre a cronologia dos
supostos lançamentos sugeridos pelo contribuinte e com os suprimentos
questionados e a utilização desses recursos para os pagamentos efetuados.
[...]
Informe-se aqui, que o saldo credor de caixa do ano de 2010, foi escriturado
pelo próprio contribuinte através da ECD no SPED Contabil, sem nenhuma
interferência ou ajuste decorrente de glosa de suprimentos ou inclusão
pagamentos.
Portanto, essa resposta, desacompanhada de qualquer outra prova, não é
suficiente para afastar a presunção legal de omissão de receita.
[...]
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 12, § 2 o , e Lei n o
9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.”
Os documentos relativos a esta infração constam do PAF item documentos
comprobatórios “Saldo Credor Caixa 2010 e 2011”.
Relativamente aos questionamentos trazidos na Impugnação (integralmente
repetidos no recurso voluntário) a DRJ se manifestou sobre todos eles, acatando, inclusive,
algumas explicações trazidas, tendo se utilizado do seguinte critério, que entendo perfeitamente
adequado ao tipo de situação encontrada nos autos:
Fl. 3808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A presunção de omissão de receitas fundada em saldo credor de caixa, prevista
no art. 281, I, do RIR/1999, é uma presunção relativa, ou seja, admite prova em
contrário. Resta averiguar se os ajustes na conta “Caixa” apontados pela
impugnante são, de fato, procedentes.
Esses ajustes referem-se, em sua grande maioria, a valores que, segundo alega
a impugnante, forma creditados indevidamente na conta “Caixa”, já que o
crédito deveria ter ocorrido na conta “Bancos”, pois os recursos teriam saído
da conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil. Na apreciação dessas
alegações, serão adotados o seguinte critério: 1- os lançamentos a crédito da
conta “Caixa” devem encontrar correspondência de data e valor com os
lançamentos de débitos constantes dos extratos bancários apresentados, sendo
necessário que os históricos presentes no lançamento contábil e no lançamento
do extrato bancário sejam compatíveis. As divergências de data, valor e
histórico impedem o acolhimento das alegações, já que não foi apresentado
qualquer outro documento, senão os extratos bancários. Apresenta-se a seguir,
o resultado da apreciação, consoante o critério acima apontado, de cada um
dos itens apresentados na impugnação: [...]
Procurando uma melhor compreensão das situações tratadas nos autos, até porque
foram mais de 80 (oitenta) saídas de caixa questionadas, adotei o seguinte o critério para a
apreciação das alegações trazidas no recurso voluntário: (i) reproduzi as alegações trazidas no
recurso sobre os itens questionados pela Recorrente, ressaltando-se que estas alegações são as
mesmas trazidas na Impugnação, (ii) em seguida reproduzi a apreciação feita pela DRJ e, caso
necessário, em havendo algum entendimento diverso por parte deste Relator, (iii) as minhas
considerações.
A seguir, as explicações trazidas pela Recorrente e desdobramentos:
ITEM 1

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
01.
Fl. 3809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Não há comprovação da escrituração dos alegados cheques de clientes na
AMERICANPET e não há prova do ingresso dos recursos na POLY
TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A
ITEM 2

DA ANÁLISE
A decisão de piso manteve o lançamento sob a motivação de que o extrato
bancário do dia 04/01/2010 no valor de R$ 1.070,00 (R$ 500,00 + R$ 570,00) refere-se a
pagamento de título à empresa OSNILDO ERICO PROVESI EPP e não o histórico que consta
na conta Caixa.
De fato, consta no extrato bancário e no boleto (Recurso voluntário, fls.2.737 a
2.804), que tais valores de R$ 570,00 e R$ 500,00, referem-se a pagamento de título e não de
combustíveis na pagar.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
02.
ITEM 3

Fl. 3810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
Os documentos trazidos (Recurso voluntário, fls.2.737 a 2.804) não atestam que
seriam pagamentos de dividendos conforme relação acima, pelo contrário, indicam que tratar-se-
iam de pagamentos de títulos, conforme extrato (fl.2.426 – fls.2.317 a fls. 2.486 – Impugnação).
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
03.

ITEM 4

Fl. 3811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
04.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
06/01/2010, nos valores de R$ 350,00 e R$ 8.291,37, sendo o primeiro em
contrapartida à conta “Combustíveis a Pagar” o segundo em contrapartida à
conta “Dividendos Adalberto a Pagar”. Ocorre que no extrato bancário (fl.
2428), o débito, na data referida, no valor de R$ 350,00, tem por histórico
“DEV CH DEPOSIT”, evidentemente incompatível com o lançamento na conta
“Caixa”. Ademais, na conta “Caixa” o lançamento a crédito que a impugnante
invoca tem o valor de R$ 9.415,50, diverso do valor do débito constante do
extrato bancário.
Ainda, quanto ao valor de R$ 8.291,37, não consta no extrato bancário (Recurso
Voluntário - 10, fl.04 do extrato de 2010)

ITEM 5
Fl. 3812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
05.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
08/01/2010, no valor de R$ 15.253,99, em contrapartida à conta “CEZAR
LUCIANO WESTPHAL”. Ocorre que na conta “Caixa” (fl.905), o lançamento
em contrapartida à referida conta tem o valor de R$ 20.000,00.
Ainda, a Recorrente trouxe aos autos cópia de TED onde consta uma transferência
feita no valor de R$ 15.253,99 para Simbras Comercio Importação e Exportação, incoerente com
o histórico do Caixa e da própria relação acima.
Fl. 3813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 6

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
06.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
11/01/2010, nos valores de R$ 5.570,00 e R$ 8.915,82 e R$ 8.300,00, tendo o
primeiro como contrapartida a conta “ADALBERTO SEDLACEK” e os dois
últimos como contrapartida a conta “Dividendos Adalberto (Título)”. Ocorre
que na conta “Caixa” (fl.905), o lançamento em contrapartida à conta
“ADALBERTO SEDLACEK” tem o valor de R$ 5.900,00 e o histórico
“Empréstimo” e os lançamentos em contrapartida à conta “Dividendos
Adalberto a Pagar” têm os valores de R$ 9.549,68 e R$ 8.355,55 e o histórico
“Distrib. De Lucros”. Os débitos no extrato bancário, por sua vez, têm o
histórico “PÁG TÍTULO”, incongruentes com os históricos dos lançamentos na
conta “Caixa”.
De fato, no extrato bancário, consta que os valores de R$ 5.570,00, R$ 8.915,82 e
R$ 8.300,00 referem-se a pagamento de títulos e não de dividendos (Recurso Voluntário – 10,
fl.09 e fl.10)

Fl. 3814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 7

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
07.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
12/01/2010, no valor de R$ 300,00, em contrapartida à conta “Combustíveis a
Pagar”. Ocorre que no extrato bancário (fl. 2435), o lançamento a débito, na
referida data e no mesmo valor, tem por histórico “DEV. CH DEPOSIT”, em
flagrante incongruência com o histórico do lançamento contábil.

ITEM 8

DA ANÁLISE
Valor já acatado pela decisão de piso, integralmente.

Fl. 3815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 9

DA ANÁLISE
Fl. 3816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
09.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
15/01/2010, nos valores de R$ 200,00 e R$ 300,00 e R$ 8.500,00, tendo os dois
primeiros como contrapartida a conta “Combustíveis a Pagar” e os dois
últimos como contrapartida a conta “Dividendos Adalberto a Pagar”. Ocorre
que no extrato bancário (fl. 2435), os lançamentos a débito, na referida data e
nos valores de R$ 200,00 e R$ 300,00, têm por histórico, respectivamente,
“PÁG TÍTULO” e “TRANSF ON LINE”. Este último lançamento está em
flagrante incongruência com o histórico do lançamento contábil. No caso do
débito de R$ 200,00, a impugnante não apresentou cópia do título pago, de
modo que não há como aferir se houve, de fato, pagamento de combustíveis. No
caso do valor de R$ 8.500,00 o débito no extrato bancário (fl. 2440), por sua
vez, tem o histórico “PÁG TÍTULO”, incongruente com os histórico do
lançamento na conta “Caixa” (fl.907) e com o valor deste lançamento (R$
9.407,04).
ITEM 10

Fl. 3817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
10.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
18/01/2010, no valor de R$ 7.800,00, em contrapartida à conta “Dividendos
Adalberto a Pagar”. Porém, na conta “Caixa” (fl. 907), consta, para esta data,
lançamentos em contrapartida à referida conta nos valores de R$ 6.907,50 e R$
9.966,17. Ademais, não foi apresentado extrato bancário para esta data.
Ainda, no extrato bancário consta que o valor de R$ 7.800,00 refere-se a
pagamento de título (Recurso Voluntário – 10, fl.18) e não de dividendos
ITEM 11

DA ANÁLISE
Da decisão da DRJ:
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
26/01/2010, nos valores de R$ 12.361,86, R$ 18.762,72 e R$ 4.779,05, tendo
Fl. 3818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

como contrapartida a conta “Luis Henrique Gallotti Matias Bonfa”. Porém, na
conta “Caixa” (fl. 910), consta, para esta data, apenas um lançamento em
contrapartida à referida conta no valor de R$ 42.443,15. Ademais, não foi
apresentado extrato bancário para esta data.
Realmente, na conta Caixa consta um valor de R$ 42.443,15, no dia 26/01/2010,
mas no extrato bancário (Recurso Voluntário – 10, fls.3.292 a 3.356) constam, sim, os valores
(debitados) de R$ 12.361,86, R$ 18.762,72 e R$ 4.779,05, que somados importam em R$ 35.903,63, o
qual deduzido do valor registrado (creditado) no Caixa, encontraremos a diferença de R$ 6.539,52,
indicada no quadro supra, de forma que me parece bastante razoável que tenha sido um lançamento
indevido na escrituração do Caixa.
Neste item, portanto, dou provimento ao recurso.

ITEM 12
Fl. 3819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
Da decisão da DRJ:
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
27/01/2010, nos valores de R$ 41.948,06, R$ 60.044,16, R$ 88.100,00, R$
13.861,66, R$ 41.149,44, R$ 49.932,00, R$ 40.339,82 e R$ 35.965,63, tendo
como contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. Porém, na
conta “Caixa” (fl. 910), consta, para esta data, apenas lançamentos em
contrapartida à referida conta nos valores de R$ 123.369,53, R$ 104.957,38,
Fl. 3820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

R$ 91.417,93 e R$ 77.182,85. Ademais, não foi apresentado extrato bancário
para esta data.
Realmente, na conta Caixa constam os valores creditados (Saldo Credor Caixa
Razão – 2010, fls.903 a 1007) de R$ 123.369,53, R$ 104.957,38, R$ 91.417,93 e R$ 77.182,85.
Ocorre que tais valores somados importam em R$ 396.927,69, e no extrato bancário (Recurso
Voluntário – 10, fls.3.292 a 3.356) constam, sim, os valores (debitados) destacados supra e que
somados importam em R$ 371.340,97, o qual deduzido do valor registrado (creditado) no Caixa,
encontraremos a diferença de R$ 25.586,72, a qual refere-se aos demais menores valores também
indicados no quadro supra como destinados a Dispet Ind. Com, no caso, aqueles R$ 2.995,52 + R$ 336,49
+ R$ 877,40 + 21.377,31, de forma que me parece bastante razoável que tenha ocorrido o lançamento
indevido na escrituração do Caixa.
Neste item, portanto, dou provimento ao recurso.
ITEM 13

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
13.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
28/01/2010, no valor de R$ 200,00, tendo como contrapartida a conta
“Combustíveis a Pagar”. Porém, não foi apresentado extrato bancário para
esta data.
Ainda, no extrato bancário consta no histórico que o valor de R$ 200,00 refere-se
transf on line (Recurso Voluntário – 10, fl.28) e não de combustíveis a pagar.
Fl. 3821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 14

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
14.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
24/02/2010, nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 25.000,00, tendo como
contrapartida a conta “Pro-Labore Adalberto a Pagar”. Porém, na conta
“Caixa” (fl. 917), consta, para esta data, apenas um lançamento em
contrapartida à referida conta no valor de R$ 50.000,00. Ademais, não foi
apresentado extrato bancário para esta data.
Ainda, no extrato bancário consta no histórico que o valor de R$ 15.00,00 refere-
se à TED Transf Eletr. Disponível (Recurso Voluntário – 10, fl.31) e não consta nesta data valor
de R$ 20.000,00.
ITEM 15

Fl. 3822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
Da decisão da DRJ:
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
08/03/2010, no valor de R$ 80,00, tendo como contrapartida a conta
“Manutenção Equip/Veículos a Pagar”. Porém, não foi apresentado extrato
bancário para esta data.
Consta no extrato bancário, sim, a importância de R$ 80,00 (recurso voluntário –
11, fls.3357 a 3449, fl.11 do extrato) de se acatar tal explicação, consta que este valor refere-se a
Emissão de DOC.
Neste item dou provimento ao recurso.

Fl. 3823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 16

DA ANÁLISE
Fl. 3824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
16.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
12/03/2010, no valor de R$ 44.294,60, tendo como contrapartida a conta “Pro-
Labore Adalberto a Pagar”. Porém, na conta “Caixa” (fl.922), consta, para
esta data, apenas um lançamento em contrapartida à referida conta no valor de
R$ 50.000,00. Ademais, não foi apresentado extrato bancário para esta data.
Ainda, no extrato bancário consta no histórico que o valor de R$ 44.294,60 refere-
se à Pagamento de Título (Recurso Voluntário – 11, fl.18).

ITEM 17

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
17.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
16/03/2010, no valor de R$ 200,00, tendo como contrapartida a conta
“Combustíveis a Pagar”. Porém, não foi apresentado extrato bancário para
esta data.
Ainda, no extrato bancário não consta qualquer valor de R$ 200,00, nesta data
(Recurso Voluntário – 11, fls.21/22).
Fl. 3825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 18

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
18.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
24/03/2010, no valor de R$ 200,00, tendo como contrapartida a conta
“Combustíveis a Pagar”. Porém, não foi apresentado extrato bancário para
esta data.
No extrato bancário consta no histórico que o valor de R$ 200,00 refere-se transf
on line (Recurso Voluntário – 11, fl.30) e não de combustíveis a pagar.
ITEM 19
Fl. 3826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, reiterando que
apresentou o extrato naquela oportunidade, e o traz novamente aos autos.
A decisão de piso assim se manifestou:
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
13/04/2010, no valor de R$ 50.000,00, tendo como contrapartida a conta “Pro-
Labore Adalberto a Pagar”. Porém, não foi apresentado extrato bancário para
esta data.
No extrato bancário consta no histórico que o valor de R$ 50.000,00 refere-se CH
PAGO (Recurso Voluntário – 11, fl.12), devendo ser acatada até porque a única justificativa da
decisão de piso foi a ausência de extrato, ora suprido.
Neste item dou provimento ao recurso.

ITEM 20
Fl. 3827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
20.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
29/04/2010, no valor de R$ 538,00, tendo como contrapartida a conta “Viagens
a Pagar”. Porém, não foi apresentado extrato bancário para esta data.
N0 extrato bancário não consta qualquer valor de R$ 538,00, nesta data (Recurso
Voluntário – 11, fls.29).
ITEM 21
Fl. 3828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, reiterando que
apresentou o extrato naquela oportunidade, e o traz novamente aos autos.
A decisão de piso assim se manifestou:
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
13/05/2010, no valor de R$ 49.500,00, tendo como contrapartida a conta “Pro-
Labore Adalberto a Pagar”. Porém, na conta “Caixa” (fl.936), consta, para
esta data, apenas um lançamento em contrapartida à referida conta no valor de
R$ 50.000,00. Ademais, não foi apresentado extrato bancário para esta data.
Fl. 3829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

No extrato bancário consta no histórico que o valor de R$ 49.500,00 refere-
Transf. Eletr. Disponiv. (Recurso Voluntário – 11), devendo ser acatada até porque a única
justificativa da decisão de piso foi a ausência de extrato, ora suprido.
Neste item dou provimento ao recurso.
ITEM 22

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
22.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
25/05/2010, no valor de R$ 300,00, tendo como contrapartida a conta
“Combustíveis a Pagar”. Porém, no extrato bancário apresentado (fl. 2441),
consta apenas um lançamento de débito, no valor de R$ 300,00, com o histórico
“Emissão de DOC”, sem qualquer outro documento que identifique o
beneficiário do DOC. Ademais, não é prática usual no mercado o pagamento
de combustíveis mediante DOC.
De fato, no extrato bancário consta no histórico que o valor de R$ 300,00 refere-
se Emissão de DOC (Recurso Voluntário – 11).
ITEM 23
Fl. 3830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
23.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
31/05/2010, nos valores de R$ 9.000,00, R$ 2.500,00 e R$ 648.664,71, tendo
como contrapartida, o primeiro, a conta “Pro-Labore Cezar L Westphal a
Pagar”, o segundo, a conta “Salários a Pagar”, e o terceiro a conta “Banco
Bradesco S/A C/C 510-0 AG 2656”. Ocorre que, no extrato apresentado (fls.
2443-2445), não há lançamento de débito no valor de R$ 9.000,00 e tampouco
no valor de R$ 648.664,71 e o lançamento de débito no valor de R$ 2.500 tem
por histórico “Devoluç Cheque Depositado”, evidentemente incompatível com
o histórico da conta “Caixa”.
De fato, no extrato bancário não constam quaisquer dos valores, de R$ 9.000,00 e
de R$ 648.664,71, nesta data, (Recurso Voluntário – 11 e 12).

ITEM 24
Fl. 3831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Fl. 3832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
24.
Fl. 3833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
01/06/2010, nos valores de R$ 21.000,00, R$ 36.000,00, R$ 15.000,00, R$
19.500,00, R$ 13.000,00, R$ 9.721,76 e R$ 21.669,78, tendo como
contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. Ocorre que na conta
“Caixa” (fls. 939-941) não consta lançamentos, na mesma data, nos valores de
R$ 9.721,76 e R$ 21.669,78. Ademais, no extrato bancário apresentado (fls.
2445-2446) não constam débitos nos valores de R$ 21.000,00, R$ 36.000,00,
R$ 15.000,00 e R$ 19.500,00. Finalmente, os débitos nos extratos bancários
nos valores de R$ 9.721,76 e R$ 21.669,78 têm por histórico, respectivamente,
“TED Transf. Eletr. Disponiv” e “Pagamento de Título”, sem que fosse
apresentado qualquer outro documento hábil a identificar o beneficiário da
TED e o título pago.

ITEM 25

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
25.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
07/06/2010, no valor de R$ 8.096,00, tendo como contrapartida a conta
“Dividendos Adalberto a Pagar”. Porém, na conta “Caixa” (fl.941), consta,
para esta data dois lançamentos em contrapartida à referida conta, sendo o
primeiro no valor de R$ 8.983,70 e o segundo no valor de R$ 1.215,00.
Ademais, no extrato bancário apresentado (fl.2448), consta débito no valor de
Fl. 3834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

R$ 8.096,00 com histórico “Pagamento de Título”, sem que fosse apresentado
qualquer outro documento hábil a identificar o título pago.
ITEM 26

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
26.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
25/06/2010, nos valores de R$ 19,50, R$ 225,00, R$ 40,80, R$ 110,10, e R$
67,40, tendo como contrapartida, respectivamente, as seguintes contas:
“Outras Despesas a Pagar”, “Farmácia/Supermercado a Pagar”, “Correios e
Postagens a Pagar” e, os dois últimos, “Viagens a Pagar”. Ocorre que, no
extrato bancário apresentado (fls. 2449-2450) não há débitos nos valores
referidos, havendo apenas um lançamento de débito, no valor de R$ 462,00,
com o histórico “Pagamento de Título”, que não corresponde à exata soma dos
valores acima referidos, ressaltando-se que não foram apresentados
comprovantes dos títulos relativos a este debito.

Fl. 3835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 27

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, já adequadamente
decidida pela decisão de piso, portanto, naquilo que não foi acatado pela DRJ, nego provimento
quanto ao Item 27:
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
30/06/2010, nos valores de R$ 6.191,04, R$ 2.200,00 e R$ 50.000,00, tendo
como contrapartida as seguintes contas: “Pro-Labore Cezar L Westphal a
Pagar” (para os dois primeiros) e “Pro-Labore Adalberto a Pagar”. Ocorre
que, na conta “Caixa” (fls. 944-945), consta, para a referida data, um
lançamento a crédito da conta “Pro-Labore Cezar L Westphal a Pagar” no
valor de R$ 9.000,00. No extrato bancário apresentado (fl. 2451), constam
débitos nos valores de R$ 6.191,04 e de R$ 2.200,00, com o histórico
“Pagamento de Título”, sem que fosse apresentado qualquer outro documento
hábil a identificar o título pago. Relativamente ao crédito na conta “Caixa” de
R$ 50.000,00, e, contrapartida à conta “Pro-Labore Adalberto a Pagar”, há,
de fato, esse lançamento contábil à fl. 945 e no extrato bancário consta débito,
na mesma data e valor, com o histórico “TED”, compatível com o histórico da
conta “Caixa”.
ITEM 28
Fl. 3836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
28.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
21/07/2010, nos valores de R$ 3.182,70, R$ 24.750,00, R$ 24.750,00, R$
24.750,00 e R$ 17.550,00, tendo todos como contrapartida a conta
“Administradora de Bens Erma Ltda”. Ocorre que na conta “Caixa” (fl. 948)
consta, na referida data, apenas um lançamento em contrapartida à
mencionada conta, no valor de R$ 100.000,00. No extrato bancário
apresentado (fl. 2452), constam débitos nos valores de R$ 3.182,70, R$
24.750,00, R$ 24.750,00, R$ 24.750,00 e R$ 17.550,00, com o histórico
“Pagamento de Título”, sem que fosse apresentado qualquer outro documento
hábil a identificar o título pago.

ITEM 29
Fl. 3837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
29.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
29/07/2010, nos valores de R$ 11.643,29, R$ 14.043,57, R$ 20.236,83 e R$
11.470,85, tendo como contrapartida, os três primeiros, a conta “Pro-Labore
Adalberto a Pagar”, e o último a conta “Pro-Labore Cezar L Westphal a
Pagar”. Ocorre que na conta “Caixa” (fl.950), consta, na referida data,
apenas um lançamento em contrapartida à conta “Pro-Labore Adalberto a
Pagar”, no valor de R$ 50.000,00 e apenas um lançamento em contrapartida à
conta “Pro-Labore Cezar L Westphal a Pagar”, no valor de R$ 12.000,00. No
extrato bancário apresentado (fls. 2453-2454), constam débitos nos valores de
R$ 11.643,29, R$ 14.043,57, R$ 20.236,83 e R$ 11.470,85, com o histórico
Fl. 3838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

“Pagamento de Título”, sem que fosse apresentado qualquer outro documento
hábil a identificar o título pago.
ITEM 30
Foi acatado integralmente pela DRJ.
ITEM 31

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
31.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
24/08/2010, nos valores de R$ 30,80, R$ 56,95 e R$ 1.000,00, tendo como
contrapartida, respectivamente, as seguintes contas: “Outras Despesas a
Pagar”, “Correios e Postagens a Pagar” e “Empréstimo POLYTERMINAIS
S/A”. Relativamente aos lançamentos de R$ 30,80 e R$ 56,95, não há no
extrato bancário apresentado (fl. 2459) qualquer débito em valor coincidente.
Há no extrato bancário lançamento de débito, na mesma data, no valor de R$
1.000,00, com o histórico “Transferência on line POLY TERMINAIS”.

ITEM 32
Fl. 3839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Fl. 3840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Fl. 3841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
32.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
30/08/2010, nos valores de R$ 9.115,94, R$ 8.988,00, R$ 6.988,00, R$
12.597,20 e R$ 10.916,46, tendo todos como contrapartida a conta “Pro-
Labore Adalberto a Pagar”. Ocorre que na conta “Caixa” (fl. 958) há apenas
um lançamento, na mesma data e com a mesma contrapartida, no valor de R$
50.000,00. No extrato bancário apresentado (fls. 2460-2461), há débitos nos
valores de R$ 9.115,94, R$ 8.988,00, R$ 6.988,00, R$ 12.597,20, todos com o
histórico “Transferência on line DISPET IND CI”, evidentemente incompatível
com o histórico constate do lançamento contábil. Ademais, o débito no valor de
R$ 10.916,46 presente, na mesma data, no extrato bancário, tem por histórico
“Pagamento de Título” e não foi apresentado qualquer outro documento hábil
a identificar o título pago.

ITEM 33
Fl. 3842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
33.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
10/09/2010, nos valores de R$ 1.584,62 e R$ 3.735,62, tendo ambos como
contrapartida a conta “Dividendos Adalberto a Pagar”. Ocorre que na conta
“Caixa” (fl. 962), na mesma data, consta apenas um lançamento com a
referida contrapartida, no valor de R$ 5.400,00. Ademais, no extrato bancário
apresentado (fl. 2463), os débitos nos referidos valores têm por histórico,
respectivamente, “Pagamento de Título BANCO ABN AMRO REAL S/A” e
“Pagamento de Título POSTO CORDEIROS COM VAREJISTA”, históricos
incompatíveis com os do lançamento contábil, além de não ter sido apresentado
qualquer outro documento hábil a identificar os títulos pagos.
ITEM 34
Fl. 3843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
34.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
15/09/2010, nos valores de R$ 868,93 e R$ 8.500,00, tendo todos como
contrapartida a conta “Pro-Labore Cezar L Wstphal a Pagar”. Ocorre que na
conta “Caixa” (fl. 963), na mesma data, consta apenas um lançamento com a
referida contrapartida, no valor de R$ 9.700,00. Ademais, no extrato bancário
apresentado (fl. 2464), os débitos nos referidos valores têm por histórico,
respectivamente, “Pagamento de Título BANCO BRADESCO S/A” e “Cheque
Compensado”, sem que fosse apresentado qualquer outro documento hábil a
identificar o título pago e o cheque compensado.
Fl. 3844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 35

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
35.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
20/09/2010, nos valores de R$ 5.456,10, R$ 4.251,00 e R$ 9.341,01, tendo
todos como contrapartida a conta “Dividendos Adalberto a Pagar”. Ocorre
que na conta “Caixa” (fl. 964), na mesma data, constam lançamentos com a
referida contrapartida nos seguintes valores: R$ 5.500,00, R$ 4.775,00 e R$
Fl. 3845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

9.507,50. Ocorre que, no extrato bancário apresentado (fls. 2466-2467), o
débito com valor de R$ 4.251,00 tem por histórico “Pagamento de Título
AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNI”, claramente incompatível com o
lançamento contábil na conta “Caixa”, e os pagamentos nos valores de R$
5.456,10 e R$ 9.341,01 têm por histórico “Pagamento de Título BANCO
BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado qualquer outro documento hábil
a identificar o título pago.

ITEM 36

Fl. 3846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
36.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
27/09/2010, nos valores de R$ 2.395,00, R$ 5.697,47 e R$ 38.266,67, tendo
todos como contrapartida a conta “Pro-Labore Adalberto a Pagar”. Ocorre
que na conta “Caixa” (fl. 965), na mesma data, consta apenas um lançamento
com a referida contrapartida, no valor de R$ 50.000,00. Ademais, no extrato
bancário apresentado (fl.2469), os débitos nos valores de R$ 2.395,00 e R$
5.697,47 têm por histórico, respectivamente, “Pagamento de Título FRIGELAR
SERVIÇOS
E
PEÇAS
PARA”
e
“Pagamento
de
Título
CELESC
DISTRIBUIÇÃO S/A”, ambos evidentemente incompatíveis com o lançamento
contábil na conta “Caixa”. O débito no valor de R$ 38.266,67, por sua vez, tem
no extrato bancário o histórico “TED Transf. Eletr. Disponiv, sem que fosse
apresentado qualquer outro documento hábil a identificar o beneficiário da
transferência.
ITEM 37

Fl. 3847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
37.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
07/10/2010, nos valores de R$ 54.932,48, R$ 7.060,80, R$ 25.019,60 e R$
32.579,63, tendo todos como contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp
Ltda”. Ocorre que na conta “Caixa” (fl.969), na mesma data, constam
lançamentos com a referida contrapartida, nos valores de R$ 56.000,00, R$
33.000,00 e R$ 33.417,22. Ademais, no extrato bancário apresentado (fl. 2471),
os débitos nos referidos valores têm todos por histórico “Pagamento de Título
BANCO BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado qualquer outro
documento hábil a identificar o título pago.

ITEM 38
Fl. 3848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
38.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
03/11/2010, nos valores de R$ 33,30, R$ 3,08, R$ 1,00, R$ 2,40, R$ 131,14, R$
559,40 e R$ 169,10, respectivamente com as seguintes contrapartidas
“Correios e Postagens a Pagar”, “Cartório a Pagar”, “Outras Despesas a
Pagar”, “Outras Despesas a Pagar”, “Outras Despesas a Pagar”, “Viagens a
Pagar” e “Viagens a Pagar”. Ocorre que no extrato bancário apresentado (fls.
2472-2474) não constam débitos nos valores referidos.
ITEM 39
Fl. 3849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
39.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
08/11/2010, no valor de R$ 7.893,60, tendo como contrapartida a conta
“Dividendos Adalberto a Pagar”. Ocorre que na conta “Caixa” (fl. 976), na
mesma data, consta, apenas dois lançamentos com a referida contrapartida,
nos valores de R$ 9.653,86 e R$ 2.595,00. Ademais, no extrato bancário
apresentado (fl. 2476), o débito no referido valor tem por histórico
“Pagamento de Título BANCO BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado
qualquer outro documento hábil a identificar o título pago

ITEM 40
Fl. 3850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
40.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
10/11/2010, nos valores de R$ 3.433,00 e R$ 1.418,24, tendo ambos como
contrapartida a conta “Dividendos Adalberto a Pagar”. Ocorre que na conta
“Caixa” (fl. 977), na mesma data, constam três lançamentos com a referida
contrapartida, nos valores de R$ 5.400,0, R$ 8.409,00 e R$ 6.880,00. Ademais,
no extrato bancário apresentado (fl. 2477), os débitos nos referidos valores têm
ambos por histórico “Pagamento de Título CAIXA ECONÔMICA FEDERAL”,
sem que fosse apresentado qualquer outro documento hábil a identificar o título
pago.
Fl. 3851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 41

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
41.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
11/11/2010, nos valores de R$ 4.116,26 e R$ 5.905,87, tendo ambos como
contrapartida a conta “Dividendos Adalberto a Pagar”. Ocorre que na conta
“Caixa” (fl. 977), na mesma data, consta apenas um lançamento com a
referida contrapartida, no valor de R$ 11.590,00. Ademais, no extrato bancário
apresentado (fl. 2463), os débitos nos referidos valores têm ambos por histórico
“Pagamento de Título BANCO BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado
qualquer outro documento hábil a identificar o título pago
ITEM 42
Fl. 3852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
42.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
23/11/2010, no valor de R$ 18.390,50, tendo como contrapartida a conta
“Dividendos Adalberto a Pagar”. Ocorre que na conta “Caixa” (fl. 979), na
mesma data, consta apenas um lançamento com a referida contrapartida, no
valor de R$ 19.132,02. Ademais, no extrato bancário apresentado (fl. 2480), o
débito no referido valor tem por histórico “Pagamento de Título BANCO
BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado qualquer outro documento hábil
a identificar o título pago.
ITEM 43
Fl. 3853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
43.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
24/11/2010, nos valores de R$ 200,00 e R$ 5.940,00, tendo como contrapartida,
respectivamente a conta “Combustíveis a Pagar” e a conta “Dividendos
Adalberto a Pagar”. Ocorre que na conta “Caixa” (fl. 980), na mesma data,
consta um lançamento com a contrapartida “Dividendos Adalberto a Pagar”
no valor de R$ 8.711,64. Ademais, no extrato bancário apresentado (fl. 2480),
o débito no valor de R$ 200,00 tem por histórico “Devoluç Cheque
Depositado”, evidentemente incompatível com o lançamento contábil na conta
“Caixa”. O débito no valor de R$ 5.940,00, por sua vez, tem por histórico
“Pagamento de Título BANCO BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado
qualquer outro documento hábil a identificar o título pago.
Fl. 3854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 44

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
44.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
25/11/2010, no valor de R$ 6.917,60, tendo como contrapartida a conta
“Dividendos Adalberto a Pagar”. Ocorre que na conta “Caixa” (fl. 980), na
mesma data, consta um lançamento com a referida contrapartida, no valor de
R$ 8.088,75. Ademais, no extrato bancário apresentado (fl. 2481), o débito no
referido valor tem por histórico “Pagamento de Título BANCO BRADESCO
S/A”, sem que fosse apresentado qualquer outro documento hábil a identificar
o título pago.
ITEM 45
Fl. 3855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
Fl. 3856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e, naquilo que não foi acatado pela
DRJ, nego provimento quanto ao Item 45.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
23/12/2010, nos valores de R$ 50.000,00 e R$ 700.000,00, tendo ambos como
contrapartida a conta “Empréstimo POLYTERMINAIS S/A”. Na conta
“Caixa” (fl. 989), constam, para a referida data, lançamento a créditos com a
referida contrapartida nos valores de R$ 774.200,00, R$ 136.227,57 e R$
700.000,00. No extrato bancário apresentado (fl. 2482), constam débitos nos
valores de R$ 50.000,00 e de R$ 700.000,00, com o histórico “Transferência on
line POLY TERMINAIS”. Diante disso, há coincidência de data, valor e
compatibilidade de históricos apenas para o crédito em conta “Caixa” no valor
de R$ 700.000,00.
ITEM 46

DA ANÁLISE
Fl. 3857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
46.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
30/12/2010, nos valores de R$ 55,00, R$ 20,00 e R$ 125,00, respectivamente
com as seguintes contrapartidas “Correios e Postagens a Pagar”, “Outras
Despesas a Pagar” e “Viagens a Pagar”. Ocorre que no extrato bancário
apresentado (fls. 2486) não constam débitos nos referidos valores.
CONCLUSÃO
Diferentemente do minudente trabalho de investigação e conciliação a cargo da
DRJ, a Recorrente apresentou suas explicações sempre acrescentando que os documentos
provariam suas alegações, mas como se viu, sequer indicou onde estariam tais documentos em
seu recurso de fls.2.591 a 3.610 mas, não obstante isto, a maioria dos indeferimentos se deu por
incompatibilidade entre os históricos dos registros no Caixa quando comparados com aqueles
dos extratos bancários.
Recomposição do Saldo Credor de Caixa – Total Mensal – ano de 2010
Mês
Saldo
Credor
–
Acórdão DRJ
(pag.60)
Saída
de
Caixa
restabelecida
Saldo Credor
Janeiro
3.340.764,15
(35.903,63)
(371.340,97)
2.933.519,55
Fevereiro
16.404,08
-
16.404,08
Maio
83.482,27
(49.500,00)
33.982,27
Junho
700.119,55
-
700.119,55
Total
4.410.770,05
(456.744,60)
3.684.025,45

ANO CALENDÁRIO DE 2011
DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE: ANÁLISE
ITEM 1
Fl. 3858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Segundo o decidido pela DRJ:
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
01/01/2011, no valor de R$ 3.000.000,00, tendo como contrapartida a conta
“Dispet Ind. Com. Imp. Exp. Ltda”. No curso da ação fiscal, o contribuinte foi
intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls. 35-37) e do
Termo de Intimação Fiscal no 002 (fls. 65-67), a justificar a origem e a
apresentar documentos comprobatórios, bem como provar o efetivo pagamento,
da operação que resultou no lançamento contábil referido. Limitou-se o
contribuinte a afirmar (fl. 72) que a operação ocorreu em 2010, entre empresas
do mesmo grupo empresarial, não tendo havido movimentação financeira.
Junto da impugnação, apresenta o “Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda de Imóveis” (fls. 2320-2329), por meio do qual Dispet Ind.
Com Imp. E Exp. Ltda vende à AMERICANPET imóvel por R$ 3.000.000,00,
Fl. 3859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

sendo R$ 2.000.000,00 pagos na data da assinatura do contrato (11/01/2010),
sendo o saldo de R$ 1.000.000,00 a serem pagos em oito parcelas fixas,
mensais, iguais e consecutivas, no valor unitário de R$ 125.000,00, vencendo a
primeira em 28/01/2010 e a última em 28/08/2010. Não foi apresentado
qualquer comprovante de pagamento das referidas parcelas, de modo que não
há como aferir se ocorrera eles, de fato, durante o ano de 2010.
DA ANÁLISE
A DRJ não contesta o contrato e sua celebração feita em 2010 e, inclusive, afirma
que houve pagamento de entrada (de R$ 2.000.000,00) em janeiro de 2010. Manifesta seu
inconformismo em relação às parcelas (saldo restante) que deveriam ser pagas em 2010,
portanto, concluiu que a alegação de equívoco no registro de todo o valor em 2011 na conta
Caixa (fls..1072 A 1202 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011) não teria ficado devidamente
explicado, posição da qual discordo, por entender que o equívoco ficou claro. O fato de não
haver encontrado pagamentos das parcelas em 2010 não significa que o registro em 2011 estaria
suportado pelos pagamentos das referidas parcelas.
Neste item dou provimento ao recurso.
ITEM 2

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
02.
A impugnante pretende justificar crédito na cona “Caixa”, em 04/01/2011, no
valor de R$ 3.854.227,57, com histórico “VL REF A EMPRÉSTIMO No” (fl.
1073). Alega tratar-se de integralização de capital, ocorrida em 2009, na
empresa POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, mediante cheques de clientes.
Não há comprovação da escrituração dos alegados cheques de clientes na
AMERICANPET e não há prova do ingresso dos recursos na POLY
TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A. Ademais, o histórico do lançamento contábil
refere-se a empréstimo, e não a integralização de capital.
ITEM 03
Fl. 3860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 84 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
03.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
03/01/2011, nos valores de R$ 341,10, R$ 4.203,82, R$ 1.500,00 e R$ 1.171,07,
tendo o primeiro por contrapartida a conta “Viagens a Pagar”, e os três
últimos a conta “Outras Despesas a Pagar”. Ocorre que não há lançamentos
contábeis em conta “Caixa”, na referida data, nos valores de R$ 4.203,82, R$
1.500,00 e R$ 1.171,07. Ademais, no extrato bancário apresentado (fls. 2333),
os débitos nos valores invocados têm por histórico pagamentos de títulos junto
a diversas instituições financeiras, sem que fosse apresentado documento hábil
a identificar o título pago.
Fl. 3861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 85 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

De fato, na conta Caixa (fls.1.072 a 1.202 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011,
pag. 1/121) não constam os lançamentos na conta Caixa.
ITEM 4

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
04.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
04/01/2011, nos valores de R$ 20.887,68, R$ 19.358,40, R$ 100.848,24, R$
102.384,00 e R$ 18.763,81, todos tendo por contrapartida a conta
“Empréstimo POLYTERMINAIS S/A”. Ocorre que, no extrato bancário
Fl. 3862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 86 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

apresentado (fl. 2335), todos os débitos nos referidos valores têm por histórico
“Pagamento de Título BANCO BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado
documento hábil a identificar o título pago. Ademais, não há lançamento na
conta “Caixa” (fl.1073), na mencionada data, nos valores indicados pela
impugnante.
De fato, na conta Caixa (fls.1.072 a 1.202 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011,
pag. 1-2/121) não constam os lançamentos destes valores na conta Caixa.
A desorganização contábil é tão ampla que a Recorrente defende-se de algo que
sequer foi objeto de tributação.
ITEM 5

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
05.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
12/01/2011, no valor de R$ 300,00, em contrapartida à conta “Combustíveis a
Pagar”. Ocorre que, no extrato bancário apresentado (fls. 2336-2337) não há
débito no referido valor.
Fl. 3863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 87 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 6

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
06.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
20/01/2011, nos valores de R$ 99.476,58, R$ 10.754,75, R$ 24.277,44 e R$
10.460,02, todos em contrapartida à conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”.
Ocorre que na conta “Caixa” (fl. 1078), não consta, na mesma data,
lançamentos em valores coincidentes. Ademais, no extrato bancário
apresentado (fl. 2339), todos os débitos nos referidos valores têm por histórico
“Pagamento de Título BANCO BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado
documento hábil a identificar o título pago.
Fl. 3864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 88 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

De fato, na conta Caixa (fls.1.072 a 1.202 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011,
pag. 7-8/121) não constam os lançamentos destes valores na conta Caixa.
Novamente, a Recorrente defende-se de algo que sequer foi objeto de tributação.
No Auto de Infração nesta data de 20/01/2011, foi tributado apenas um valor de R$ 17.257,05.
ITEM 7

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
07.
A Impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
27/01/2011, nos valores de R$ 7,50, R$ 132,50, R$ 37,00, R$ 36,00 e R$ 56,00,
tendo eles, respectivamente, as seguintes contrapartidas: “Outras Despesas a
Pagar”, “Outras Despesas a Pagar”, “Outras Despesas a Pagar”,
“Emplacamento Veículos a Pagar” e “Viagens a Pagar”. Ocorre que, no
extrato bancário apresentado (fls. 2341-2343) não há registro de débitos, na
mesma data, nos referidos valores, havendo apenas um débito, no valor de R$
269,00, que corresponde à soma dos valores mencionados pela impugnante,
Fl. 3865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 89 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

com histórico “Pagamento de Título AUTO ELÉTRICA SCHERDOSIM LTDA,
evidentemente incompatível com o conjunto dos históricos dos lançamentos
contábeis.

ITEM 8

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
08.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
31/01/2011, nos valores de R$ 200,00 e R$ 130,00, em contrapartida,
respectivamente, às contas “Combustíveis a Pagar” e “Taxas a Pagar”.
Ocorre que, no extrato bancário apresentado (fls. 2344-2346) não há registro
de débitos, na mesma data, nos referidos valores, havendo apenas um débito,
no valor de R$ 330,00, que corresponde à soma dos valores mencionados pela
impugnante, com histórico “Pagamento de Título ITAÚ UNIBANCO S/A, sem
que fosse apresentado documento hábil a identificar o título pago.

Fl. 3866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 90 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 9

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, tendo a DRJ assim se
manifestado:
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
02/02/2011, nos valores de R$ 18.240,77, R$ 18.590,95 e R$ 14.001,69, todos
tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. Ocorre
que, no extrato bancário apresentado (fl. 2347), os débitos nos referidos
valores têm, respectivamente, os seguintes histórico: “Pagamento de Título
BANCO BRADESCO S/A”, “Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL S” e “TED Transf. Eletr. Disponiv”. Não foram
apresentados documentos hábeis a identificar os títulos pagos e tampouco o
beneficiário do TED. Ademais, não há lançamento na conta “Caixa” (fl. 1083),
na mencionada data, nos valores indicados pela impugnante, havendo
lançamentos nos valores de R$ 12.996,70, R$ 7.825,40 e R$ 57.411,45.
Os lançamentos a que se refere a Recorrente (R$ 18.240,77, R$ 18.590,95 e R$
14.001,69) somam R$ 50.833,41, que adicionado de R$ 6.578,04 (indicado supra) perfazem a
importância de R$ 57.411,45, valor este que consta sim, contrariamente ao afirmado pela DRJ, na conta
Fl. 3867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 91 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Caixa (fls.1.072 a 1.202 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011, pag. 12/121), o que prejudica, de
certa forma, a conclusão da DRJ acerca da inclusão destes valores na tributação por presunção.
Dou provimento ao recurso neste item, do valor de R$ 50.833,41.
ITEM 10

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
10.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
09/02/2011, nos valores de R$ 48.924,00, R$ 3.510,80 e R$ 44.595,71, todos
Fl. 3868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 92 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. Ocorre
que, no extrato bancário apresentado (fl. 2348-2349), todos os débitos nos
referidos valores têm por histórico “Pagamento de Título BANCO BRADESCO
S/A”, sem que fosse apresentado documento hábil a identificar o título pago.
Ademais, não há lançamento na conta “Caixa” (fl. 1086), na mencionada data,
nos valores indicados pela impugnante, havendo lançamentos nos valores de
R$ 49.542,76, R$ 49.542,76, R$ 3.243,00 e R$ 4.953,54
ITEM 11

DA ANÁLISE
Fl. 3869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 93 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, tendo a DRJ assim se
manifestado:
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
16/02/2011, nos valores de R$ 59.778,00, R$ 2.930,40, R$ 48.303,94, R$
19.929,29 e R$ 19.926,53, todos tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind
Com Imp e Exp Ltda”. Ocorre que, no extrato bancário apresentado (fl. 2351),
todos os débitos nos referidos valores têm por histórico “Pagamento de Título
BANCO BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado documento hábil a
identificar o título pago. Ademais, não há lançamento na conta “Caixa” (fl.
1088-1089), na mencionada data, nos valores indicados pela impugnante,
havendo lançamentos nos valores de R$ 8.310,00 e R$ 151.910,67.
Os lançamentos a que se refere a Recorrente (R$ 59.778,00, R$ 2.930,40, R$
48.303,94, R$ 19.929,29 e R$ 19.926,53), somam R$ 150.868,16, que adicionado de R$ 1.042,51
(indicado supra) perfazem a importância de R$ 151.910,67, valor este que consta sim, contrariamente ao
afirmado pela DRJ, na conta Caixa (fls.1.072 a 1.202 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011, pag.
18/121), o que prejudica, de certa forma, a conclusão da DRJ acerca da inclusão destes valores
na tributação por presunção.
Dou provimento ao recurso neste item, do valor de R$ 150.868,16, considerado
nesta data de 16/02/2011.
ITEM 12

Fl. 3870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 94 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
12.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
24/02/2011, nos valores de R$ 50.825,24, R$ 11.219,26, R$ 10.399,67 e R$
7.684,16, todos tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp
Ltda”. Ocorre que, no extrato bancário apresentado (fl. 2353), todos os débitos
nos referidos valores têm por histórico “Pagamento de Título BANCO
BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado documento hábil a identificar o
título pago. Ademais, não há lançamento na conta “Caixa” (fl. 1092), na
mencionada data, nos valores indicados pela impugnante, havendo
lançamentos nos valores de R$ 62.208,43, R$ 12.374,62 e R$ 7.713,00.

ITEM 13
Fl. 3871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 95 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
13.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
25/02/2011, no valor de R$ 50.292,00, tendo por contrapartida a conta “Dispet
Ind Com Imp e Exp Ltda”. Ocorre que, no extrato bancário apresentado (fl.
2354), o débito no referido valor tem por histórico “Pagamento de Título
BANCO BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado documento hábil a
identificar o título pago. Ademais, não há lançamento na conta “Caixa” (fl.
1093), na mencionada data, no valor indicado pela impugnante, havendo
Fl. 3872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 96 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

lançamentos nos valores de R$ 22.889,55, R$ 3.221,40, R$ 2.527,60 e R$
53.870,40.
ITEM 14

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
14.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
28/02/2011, nos valores de R$ 52.242,09 e R$ 4.000,00, ambos tendo por
contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. Ocorre que, no
extrato bancário apresentado (fl. 2354), os débitos nos referidos valores têm
por histórico, respectivamente, “Importação siscomex” e “Pagamento de
Título ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LT”, incompatíveis com o
lançamento contábil e sem que fosse apresentado documento hábil a identificar
a importação realizada e o título pago. Ademais, não há lançamento na conta
Fl. 3873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 97 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

“Caixa” (fl. 1094), na mencionada data, nos valores indicados pela
impugnante, havendo lançamentos nos valores de R$ 60.737,40 e R$ 24.459,73.

ITEM 15

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
15.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
01/03/2011, nos valores de R$ 7.781,65, R$ 46.974,66 e R$ 7.743,60, todos
tendo por contrapartida a conta “Dispet ind Com Imp e Exp Ltda”. Ocorre
que, no extrato bancário apresentado (fl. 2356), todos os débitos nos referidos
valores têm por histórico “Pagamento de Título BANCO BRADESCO S/A”,
sem que fosse apresentado documento hábil a identificar o título pago.
Ademais, não há lançamento na conta “Caixa” (fls. 1094-1095), na
Fl. 3874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 98 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

mencionada data, nos valores indicados pela impugnante, havendo
lançamentos nos valores de R$ 7.884,40, R$ 56.566,80, R$ 3.996,40 e R$
8.161,00.

ITEM 16

A DRJ acatou as explicações.
ITEM 17
Fl. 3875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 99 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
17.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
15/03/2011, nos valores de R$ 3.049,60, R$ 7.459,01, R$ 2.861,80, R$
18.953,63 e R$ 10.649,88, todos tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind
Com Imp e Exp Ltda”. Ocorre que, no extrato bancário apresentado (fl. 2360),
os três primeiros débitos nos referidos valores têm por histórico “Pagamento
de Título BANCO BRADESCO S/A”, o débito no valor de R$ 18.953,63 tem por
histórico “Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S/A” e o débito no valor de
R$ 10.649,88 tem por histórico “Impostos DARE SANTA CATARINA”. Não foi
apresentado documento hábil a identificar os títulos pagos e o pagamento de
impostos é evidentemente incompatível com o histórico do lançamento contábil.
Ademais, não há lançamento na conta “Caixa” (fl. 1098), na mencionada data,
nos valores indicados pela impugnante, havendo apenas um lançamento no
valor de R$ 45.352,99.
ITEM 18
Fl. 3876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 100 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Fl. 3877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 101 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
18.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
16/03/2011, no valor de R$ 40.010,52, tendo por contrapartida a conta “Dispet
Ind Com Imp e Exp Ltda”. Ocorre que, no extrato bancário apresentado (fl.
2361), o débito no referido valor tem por histórico “Pagamento de Título ITAU
UNIBANCO S/A”, sem que fosse apresentado documento hábil a identificar o
título pago. Ademais, não há lançamento na conta “Caixa” (fls. 1099-1100), na
mencionada data, nos valores indicados pela impugnante, havendo
lançamentos nos valores de R$ 2.533,00, R$ 50.310,00, R$ 7.621,00, R$
8.662,00, R$ 5.742,40 e R$ 9.386,50.
ITEM 19

Fl. 3878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 102 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
19.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
18/03/2011, nos valores de R$ 18.038,35, R$ 1.461,65 e R$ 45.620,64, todos
tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. No extrato
bancário apresentado (fl. 2362-2363) não há registro de débitos, na mesma
data, com os valores de R$ 18.038,35 e R$ 1.461,65. Além disso, o débito no
valor de R$ 45.620,64 tem por histórico “Pagamento de Título ITAÚ
UNIBANCO S/A”, sem que fosse apresentado documento hábil a identificar o
título pago.
Acrescento, ainda, que o valor de R$ 45.620,64 não consta no Saldo Credor Caixa
Razão 2011 (fls.1.072 a 1.202, pag.30/121).
ITENS 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26
Na descrição feita pela Recorrente, que segue a mesma linha dos itens anteriores,
a montagem do texto encontra-se inclinada, de forma que reproduzo abaixo a análise da decisão
de piso, a qual sempre tem, antes, resumido a alegação da Recorrente.
DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto aos Itens
20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26
ITEM 20
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
23/03/2011, no valor de R$ 11.211,17, tendo por contrapartida a conta “Dispet
Ind Com Imp e Exp Ltda”. No extrato bancário apresentado (fl. 2365), o débito
no referido valor tem por histórico “Impostos DARE SANTA CATARINA”,
evidentemente incompatível com o histórico do lançamento contábil. Ademais,
na conta “Caixa” (fl. 1102), na mencionada data, não há lançamentos nos
exatos valores indicados pela impugnante, havendo lançamentos nos valores de
R$ 8.936,88, R$ 7.845,60, R$ 3.248,00 e R$ 11.945,49.
ITEM 21
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
25/03/2011, nos valores de R$ 5.300,00, R$ 5.300,00, R$ 25.722,00 e R$
6.063,88, todos tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp
Ltda”. No extrato bancário apresentado (fl. 2366), os débitos nos referidos
valores têm por histórico, respectivamente, “Pagamento de Título ITAU
UNIBANCO S/A” os dois primeiros, “Pagamento de Título J ZILIOTTO COM
DE MOVEIS E DEC” e “Pagamento de Título CAIXA ECONÔMICA
Fl. 3879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 103 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

FEDERAL”, sem que fossem apresentados documentos hábeis a identificar os
títulos pagos. Ademais, na conta “Caixa” (fl. 1103), na mencionada data, não
há lançamentos nos exatos valores indicados pela impugnante, havendo
lançamentos nos valores de R$ 54.360,00 e R$ 32.301,89.
ITEM 22
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
28/03/2011, nos valores de R$ 8.181,85, R$ 15.242,97, R$ 8.248,04, R$
8.070,00 e R$ 6.424,00, todos tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind
Com Imp e Exp Ltda”. No extrato bancário apresentado (fl. 2367), os débitos
nos referidos valores têm por histórico, respectivamente, “Impostos DARE
SANTA CATARINA”, “Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S”, “Impostos DARE SANTA CATARIA”, “Pagamento de
Título BANCO BRADESCO S/A” e “Pagamento de Título BANCO BRADESCO
S/A”. Não foram apresentados documentos hábeis a identificar os títulos pagos
e o histórico “Impostos DARE SANTA CATARINA” é evidentemente
incompatível com o histórico do lançamento contábil. Ademais, na conta
“Caixa” (fl. 1104), na mencionada data, não há lançamentos nos exatos
valores indicados pela impugnante, havendo lançamentos nos valores de R$
46.589,64 e R$ 47.050,02.
ITEM 23
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
30/03/2011, nos valores de R$ 5.131,12, R$ 6.836,72 e R$ 32.267,81, todos
tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. No extrato
bancário apresentado (fl. 2368), os débitos nos referidos valores têm por
histórico, respectivamente, “Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S/A” os
dois primeiros e “Transferência on line DISPET IND CI”. Não foram
apresentados documentos hábeis a identificar os títulos pagos. Ademais, na
conta “Caixa” (fl.1105), na mencionada data, não há lançamentos nos exatos
valores indicados pela impugnante, havendo lançamentos nos valores de R$
7.947,60, R$ 8.110,80, R$ 21.719,17 e R$ 51.578,00.
ITEM 24
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
31/03/2011, nos valores de R$ 5.416,61, R$ 8.015,49, R$ 2.973,04, R$
2.839,82, R$ 2.776,39, R$ 4.091,50, R$ 4.425,50, R$ 4.091,50 e R$ 9.310,00,
todos tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. No
extrato bancário apresentado (fl. 2369), os débitos nos referidos valores têm
por histórico, respectivamente, “Impostos DARE SANTA CATARINA” os cinco
primeiros, “Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A” os três
seguintes e “Pagamento de Título CAIXA ECONÔMICA FEDERAL” o último,
sem que fossem apresentados documentos hábeis a identificar os títulos pagos.
Os débitos com histórico “Impostos DARE SANTA CATARINA” são
evidentemente incompatíveis com o histórico do lançamento contábil. Ademais,
na conta “Caixa” (fl. 1105), na mencionada data, não há lançamentos nos
exatos valores indicados pela impugnante, havendo lançamentos nos valores de
R$ 10.585,60 e R$ 60.624,00 e R$ 7.244,77.
ITEM 25
Fl. 3880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 104 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
05/04/2011, nos valores de R$ 1.226,03, R$ 1.294,07, R$ 1.565,17, R$ 3.116,32
e R$ 5.201,45, todos tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e
Exp Ltda”. No extrato bancário apresentado (fl. 2370), os débitos nos referidos
valores têm por histórico, respectivamente, “Pagamento de Título” os três
primeiros, “Impostos” e “Pagamento de Título”, sem que fossem apresentados
documentos hábeis a identificar os títulos pagos. O débito com histórico
“Impostos” é evidentemente incompatível com o histórico do lançamento
contábil. Ademais, na conta “Caixa” (fl. 1107), na mencionada data, não há
lançamentos nos exatos valores indicados pela impugnante, havendo apenas
um lançamento no valor de R$ 56.550,00.
ITEM 26
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
13/04/2011, nos valores de R$ 3.157,28 e R$ 47.752,32, ambos tendo por
contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. No extrato bancário
apresentado (fl.2371), os débitos nos referidos valores têm ambos por histórico,
“Pagamento de Título”, sem que fossem apresentados documentos hábeis a
identificar os títulos pagos. Ademais, na conta “Caixa” (fl. 1110), na
mencionada data, não há lançamentos nos exatos valores indicados pela
impugnante, havendo lançamentos nos valores de R$ 2.920,80, R$ 7.112,96, R$
3.113,35 e R$ 55.166,85.
ITEM 27

Fl. 3881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 105 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
27.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
14/04/2011, nos valores de R$ 3.197,68 e R$ 1.272,45, ambos tendo por
contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. No extrato bancário
apresentado (fl.2372), os débitos nos referidos valores têm ambos por histórico
“Pagamento de Título”, sem que fossem apresentados documentos hábeis a
identificar os títulos pagos. Ademais, na conta “Caixa” (fl. 1111), na
mencionada data, não há lançamentos nos exatos valores indicados pela
impugnante, havendo apenas um lançamento no valor de R$ 47.568,38.

ITEM 28

Fl. 3882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 106 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
28.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
29/04/2011, nos valores de R$ 1.120,81, R$ 11.500,00, R$ 4.723,64, R$
5.628,05, R$ 3.572,54, R$ 2.858,03 e R$ 30.000,00, todos tendo por
contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. No extrato bancário
apresentado (fls. 2373-2374), os débitos nos referidos valores têm por
histórico, respectivamente, “Pagamento de Título” os três primeiros,
“Impostos” os três seguintes e “Transferência on line” o último. Não foram
apresentados documentos hábeis a identificar os títulos pagos e tampouco o
beneficiário da transferência. Além disso, os débitos com histórico “Impostos”
são evidentemente incompatíveis com o histórico do lançamento contábil.
Finalmente, na conta “Caixa” (fl. 1114), na mencionada data, não há
lançamentos nos exatos valores indicados pela impugnante, havendo
lançamentos nos valores de R$ 56.105,00 e R$ 32.022,78.
Fl. 3883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 107 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 29

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, tendo a DRJ assim se
manifestado:
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
02/05/2011, nos valores de R$ 6.836,72, R$ 27.992,29, R$ 6.040,00, R$
20.530,34 e R$ 29.647,07, todos tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind
Com Imp e Exp Ltda”. No extrato bancário apresentado (fl. 2375), os débitos
nos referidos valores têm tods por histórico “Pagamento de Título”, sem que
fossem apresentados documentos hábeis a identificar os títulos pagos. Ademais,
na conta “Caixa” (fl.1115), na mencionada data, não há lançamentos nos
Fl. 3884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 108 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

exatos valores indicados pela impugnante, havendo apenas um lançamento no
valor de R$ 91.884,58.
Os lançamentos a que se refere a Recorrente (R$ 6.836,72, R$ 27.992,29, R$
6.040,00, R$ 20.530,34 e R$ 29.647,07), somam R$ 91.046,42, que adicionado de R$ 838,16 (indicado
supra) perfazem a importância de R$ 91.884,58, valor este que consta sim, contrariamente ao afirmado
pela DRJ, na conta Caixa (fls.1.072 a 1.202 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011, pag. 44/121),
o que prejudica, de certa forma, a conclusão da DRJ acerca da inclusão destes valores na
tributação por presunção.
Dou provimento ao recurso neste item, do valor de R$ 91.884,58 considerado
nesta data de 02/05/2011.
ITEM 30

A DRJ acatou as explicações.
ITEM 31

A DRJ acatou as explicações.
ITEM 32
Fl. 3885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 109 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
32.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
10/08/2011, no valor de R$ 527.092,04, tendo por contrapartida a conta
“Coligada POLYTERMINAIS PORTUARIOS”. Na conta “Caixa” (fl. 1146), na
mencionada data, há um lançamento no exato valor indicado pela impugnante,
com o histórico “Investimento em Empresa Coligada”. No extrato bancário
apresentado (fl. 2379-2380), não há débito no referido valor, havendo apenas
um débito, no valor de R$ 1.032.504,23, com o histórico “Transferência on line
POLY TERMINAIS”.
ITEM 33
Fl. 3886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 110 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A DRJ acatou as explicações.
ITEM 34

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
34.
Fl. 3887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 111 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
12/09/2011, no valor de R$ 6.732,00, tendo por contrapartida a conta “Frete
Importação a Pagar”. No extrato bancário apresentado (fl. 2384), o débito no
referido valor tem por histórico “Cheque Pago Outra Agência”. Na conta
“Caixa” (fls. 1155-1156), na mencionada data, há um lançamento no exato
valor indicado pela impugnante, com o histórico “VL REF PGMENTO
DOCUMENTO No RUIZ HNOS COM. Y TRANSP INTERNACIONALES –
INGRESSOS S/A”. Porém, na mesma data, consta outro lançamento contábil,
no mesmo valor, a débito da conta “Caixa”, com o histórico “SAQUE CHQ No
Chq no 280786”, revelando que houve saque de recursos na conta corrente
bancária que ingressaram no caixa da AMERICANPET e foram utilizados no
pagamento das despesas de frete.
ITEM 35

DA ANÁLISE
Fl. 3888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 112 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
35.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
16/09/2011, nos valores de R$ 6.654,00, R$ 3.094,00, R$ 9.424,80 e R$
6.507,60, todos tendo por contrapartida a conta “Frete Importação a Pagar”.
No extrato bancário apresentado (fl. 2387), consta débito no valor de R$
25.690,40, que corresponde ao somatório dos lançamentos contábeis referidos,
com histórico “Cheque Pago Outra Agência”. Na conta “Caixa” (fl. 1157), na
mencionada data, há lançamentos nos exatos valores indicados pela
impugnante, com o histórico “VL REF PGMENTO DOCUMENTO No RUIZ
HNOS COM. Y TRANSP INTERNACIONALES –INGRESSOS S/A”. Porém, na
mesma data, consta outro lançamento contábil, no valor de R$ 25.690,40, a
débito da conta “Caixa”, com o histórico “SAQUE CHQ No Chq no 280786”,
revelando que houve saque de recursos na conta corrente bancária que
ingressaram no caixa da AMERICANPET e foram utilizados no pagamento das
despesas de frete.

ITEM 36

Fl. 3889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 113 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
36.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
30/09/2011, nos valores de R$ 3.582,88, R$ 6.322,38, R$ 10.881,29 e R$
6.756,29, todos tendo por contrapartida a conta “Frete Importação a Pagar”.
No extrato bancário apresentado (fl. 2388), consta débito no valor de R$
27.542,84, que corresponde ao somatório dos lançamentos contábeis referidos,
com histórico “Cheque Pago Outra Agência”. Na conta “Caixa” (fl. 1161-
162), na mencionada data, há lançamentos nos exatos valores indicados pela
impugnante, com o histórico “VL REF PGMENTO DOCUMENTO No RUIZ
HNOS COM. Y TRANSP INTERNACIONALES – INGRESSOS S/A”. Porém, na
mesma data, consta outro lançamento contábil, no valor de R$ 27.542,84, a
débito da conta “Caixa”, com o histórico “SAQUE CHQ No Chq no 280786”,
revelando que houve saque de recursos na conta corrente bancária que
Fl. 3890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 114 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ingressaram no caixa da AMERICANPET e foram utilizados no pagamento das
despesas de frete.

ITEM 37

DA ANÁLISE
Fl. 3891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 115 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
37.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
07/10/2011, nos valores de R$ 3.529,57, R$ 13.252,09, R$ 13.762,15, R$
297,13, R$ 6.760,35 e R$ 3.375,01, todos tendo por contrapartida a conta
“Frete Importação a Pagar”. No extrato bancário apresentado (fl.2390),
consta débito no valor de R$ 40.976,30, que corresponde ao somatório dos
lançamentos contábeis referidos, com histórico “Cheque Pago Outra Agência”.
Na conta “Caixa” (fls.1164-1165), na mencionada data, há lançamentos nos
exatos valores indicados pela impugnante, com o histórico “VL REF
PGMENTO
DOCUMENTO
No
RUIZ
HNOS
COM.
Y
TRANSP
INTERNACIONALES – INGRESSOS S/A”. Porém, na mesma data, consta
outro lançamento contábil, no valor de R$ 40.976,30, a débito da conta
“Caixa”, com o histórico “SAQUE CHQ No Chq no 280800”, revelando que
houve saque de recursos na conta corrente bancária que ingressaram no caixa
da AMERICANPET e foram utilizados no pagamento das despesas de frete.
ITEM 38

DA ANÁLISE
Fl. 3892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 116 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
38.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
18/10/2011, nos valores de R$ 11.372,59, R$ 7.656,00 e R$ 15.130,07, todos
tendo por contrapartida a conta “Frete Importação a Pagar”. No extrato
bancário apresentado (fl. 2392), consta débito no valor de R$ 34.159,07, que
corresponde ao somatório dos lançamentos contábeis referidos, com histórico
“Cheque Pago Outra Agência”. Na conta “Caixa” (fls. 1167-1168), na
mencionada data, há lançamentos nos exatos valores indicados pela
impugnante, com o histórico “VL REF PGMENTO DOCUMENTO No RUIZ
HNOS COM. Y TRANSP INTERNACIONALES – INGRESSOS S/A”. Porém, na
mesma data, consta outro lançamento contábil, no valor de R$ 34.159,07, a
débito da conta “Caixa”, com o histórico “SAQUE CHQ No Chq no 850321”,
revelando que houve saque de recursos na conta corrente bancária que
ingressaram no caixa da AMERICANPET e foram utilizados no pagamento das
despesas de frete.
ITEM 39

Fl. 3893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 117 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, tendo a DRJ assim se
manifestado:
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
26/10/2011, nos valores de R$ 10.436,80, R$ 52.960,44, R$ 6.991,77, R$
46.932,48 e R$ 12.145,32, todos tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind
Com Imp e Exp Ltda”. No extrato bancário apresentado (fl. 2394), os débitos
nos referidos valores têm todos por histórico “Pagamento de Título BANCO
BRADESCO S/A”, com exceção do débito no valor de R$ 6.991,77, cujo
histórico é “Pagamento de Título CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A”, Não foram
apresentados documentos hábeis a identificar os títulos pagos e o histórico
“Pagamento de Título CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A” é evidentemente
incompatível com o lançamento contábil. Ademais, na conta “Caixa” (fl. 1169),
na mencionada data, não há lançamentos nos exatos valores indicados pela
impugnante, havendo lançamentos nos valores de R$ 63.792,00, R$ 19.244,10 e
R$ 115.516,80.
Os lançamentos a que se refere a Recorrente R$ 10.436,80, R$ 52.960,44, R$
46.932,48 e R$ 12.145,32,), somam R$ 122.475,04, que adicionado de R$ 6.991,77 (indicado supra)
perfazem a importância de R$ 129.466,81, a qual encontra-se dentro do total do movimento conforme
tabela supra, de R$ 199.810,01.
Na conta Caixa (fls.1.072 a 1.202 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011, pag.
98/121), temos os valores de R$ 63.792,00 + R$ 19.244,10 + R$ 115.516,80 = R$ 198.552,90,
importância esta que somada aos demais valores supra (R$ 173,75 + R$ 8,75 + R$ 208,10 + R$
146,80 + R$ 188,30 + R$ 254,61 + R$ 157,80 + R$ 119,00 = R$ 1.257,11) perfaz o valor total
conforme movimentação supra, de R$ 199.810,01, o que me parece bastante razoável que o
registro na conta caixa é indevido mesmo.
Dou provimento ao recurso neste item, do valor de R$ 129.466,81 considerado
nesta data, de 26/10/2011.

ITEM 40
Fl. 3894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 118 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
40.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
04/11/2011, nos valores de R$ 11.367,59 e R$ 14.468,17, todos tendo por
contrapartida a conta “Frete Importação a Pagar”. No extrato bancário
apresentado (fl.2395), consta débito no valor de R$ 25.835,76, que corresponde
ao somatório dos lançamentos contábeis referidos, com histórico “Cheque
Pago Outra Agência”. Na conta “Caixa” (fls.1172-1173), na mencionada data,
há lançamentos nos exatos valores indicados pela impugnante, com o histórico
“VL REF PGMENTO DOCUMENTO No RUIZ HNOS COM. Y TRANSP
INTERNACIONALES – INGRESSOS S/A”. Porém, na mesma data, consta
outro lançamento contábil, no valor de R$ 25.835,76, a débito da conta
“Caixa”, com o histórico “SAQUE CHQ No Chq no 850329”, revelando que
houve saque de recursos na conta corrente bancária que ingressaram no caixa
da AMERICANPET e foram utilizados no pagamento das despesas de frete.

ITEM 41
Fl. 3895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 119 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
41.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
11/11/2011, nos valores de R$ 3.577,04 e R$ 10.532,59, todos tendo por
contrapartida a conta “Frete Importação a Pagar”. No extrato bancário
apresentado (fl.2397), consta débito no valor de R$ 14.109,63, que corresponde
ao somatório dos lançamentos contábeis referidos, com histórico “Cheque
Pago Outra Agência”. Na conta “Caixa” (fl.1175), na mencionada data, há
lançamentos nos exatos valores indicados pela impugnante, com o histórico
“VL REF PGMENTO DOCUMENTO No RUIZ HNOS COM. Y TRANSP
INTERNACIONALES – INGRESSOS S/A”. Porém, na mesma data, consta
outro lançamento contábil, no valor de R$ 14.109,63, a débito da conta
“Caixa”, com o histórico “SAQUE CHQ No Chq no 850331”, revelando que
houve saque de recursos na conta corrente bancária que ingressaram no caixa
da AMERICANPET e foram utilizados no pagamento das despesas de frete.

Fl. 3896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 120 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

ITEM 42
Item acatado pela DRJ.
ITEM 43

DA ANÁLISE
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
18/11/2011, nos valores de R$ 11.617,94, R$ 45.526,43 e R$ 2.077,76, todos
tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. No extrato
Fl. 3897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 121 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

bancário apresentado (fls. 2401-2402), os débitos nos referidos valores têm
todos por histórico, respectivamente “Pagamento de Título BANCO
BRADESCO S/A” e “Impostos RFB-DARF PRETO CALCULADO” os dois
últimos. Não foi apresentado documento hábil a identificar o título pago e o
histórico “Impostos RFB-DARF PRETO CALCULADO” é evidentemente
incompatível com o lançamento contábil. Ademais, na conta “Caixa” (fl. 1177),
na mencionada data, não há lançamentos nos exatos valores indicados pela
impugnante, havendo lançamentos nos valores de R$ 58.573,96, R$ 58.236,52 e
R$ 60.375,12.
No extrato bancário, conforme já destacou a DRJ, constam os valores de R$ 11.617,94 +
R$ 45.526,43 + R$ 2.077,76 = R$ 59.222,13, importância esta que somada ao valor de R$
1.152,99 (supra) é igual a R$ 60.375,12, que consta na conta Caixa (fls.1.072 a 1.202 – Saldo
Credor de Caixa Razão 2011, pag. 106/121), o que me parece bastante razoável que o registro
na conta caixa é indevido mesmo.
Dou provimento ao recurso neste item, do valor de R$ 59.222,13, considerada
nesta data, de 18/11/2011.

ITEM 44

Fl. 3898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 122 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
44.
A impugnante afirma que do lançamento a crédito da conta “Caixa”, datado de
23/11/2011, no valor de R$ 299.978,00, o montante de R$ 260.000,00 foi pago,
no dia 23/11/2011, por meio da conta mantida junto ao Banco do Brasil, sendo
a parcela remanescente paga em espécie. Na conta “Caixa” (fl. 1178), consta
lançamento a crédito, no valor de R$ 299.978,00, com histórico “VL REF
PGMENTO DOCUMENTO No 1616”. No extrato bancário apresentado (fl.
2404), consta débito, no valor de R$ 260.000,00, com histórico “TED Transf.
Eletr. Dispon”. Além da divergência de datas entre lançamento contábil e
débito bancário, a impugnante não apresenta documento hábil a comprovar o
beneficiário da TED.
Correto, o extrato bancário aponta uma saída (TED) de R$ 260.000,00, ao passo
que a Recorrente afirma que tal valor estaria contemplado dentro de R$ 299.978,00, entretanto,
nada trouxe que pudesse provar o alegado
ITEM 45

Fl. 3899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 123 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
45.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
25/11/2011, nos valores de R$ 11.233,80, R$ 7.401,12 e R$ 7.116,88, todos
tendo por contrapartida a conta “Frete Importação a Pagar”. No extrato
bancário apresentado (fl. 2404), consta débito no valor de R$ 25.801,80, que
corresponde ao somatório dos lançamentos contábeis referidos, com histórico
“Cheque Pago Outra Agência”. Na conta “Caixa” (fl. 1180), na mencionada
data, há lançamentos nos exatos valores indicados pela impugnante, com o
histórico “VL REF PGMENTO DOCUMENTO No RUIZ HNOS COM. Y
TRANSP INTERNACIONALES – INGRESSOS S/A”. Porém, na mesma data,
consta outro lançamento contábil, no valor de R$ 25.801,80, a débito da conta
“Caixa”, com o histórico “SAQUE CHQ No Chq no 850337”, revelando que
houve saque de recursos na conta corrente bancária que ingressaram no caixa
da AMERICANPET e foram utilizados no pagamento das despesas de frete.
ITEM 46
Fl. 3900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 124 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
46.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
02/12/2011, nos valores de R$ 7.993,73, R$ 7.655,44 e R$ 99,00, tendo os dois
primeiros por contrapartida a conta “Frete Importação a Pagar” e o último a
conta “Viagens a Pagar”. Na conta “Caixa” (fl. 1181), na mencionada data,
há lançamentos nos exatos valores indicados pela impugnante, com o histórico
“VL REF PGMENTO DOCUMENTO No RUIZ HNOS COM. Y TRANSP
INTERNACIONALES – INGRESSOS S/A” para os dois primeiros créditos e
com o histórico “VL REF PGMENTO DOCUMENTO No DIÁRIA” para o
último crédito. Porém, na mesma data, consta outro lançamento contábil, no
valor de R$ 23.428,49, a débito da conta “Caixa”, com o histórico “SAQUE
CHQ No Chq no 850342”, valor este que corresponde ao somatório dos dois
primeiros lançamentos contábeis referidos com um outro, na mesma data e com
o mesmo histórico, no valor de R$ 7.779,32, revelando que houve saque de
recursos na conta corrente bancária que ingressaram no caixa da
AMERICANPET e foram utilizados no pagamento das despesas de frete. No
extrato bancário apresentado (fls. 2406-2407), consta débito no valor de R$
23.428,49, com histórico “Cheque Pago Outra Agência”. Há, ainda, um débito
no valor de R$ 99,20, com histórico “Tar Pág Salar Créd Conta Tarifa
Fl. 3901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 125 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

referente a 01/12/2011”, evidentemente incompatível com o lançamento
contábil.
ITEM 47

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
47.
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
16/12/2011, no valor de R$ 7.954,35, tendo por contrapartida a conta “Frete
Importação a Pagar”. No extrato bancário apresentado (fl. 2409), consta
débito no valor de R$ 7.954,35, com histórico “Cheque Pago Outra Agência”.
Fl. 3902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 126 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Na conta “Caixa” (fl. 1187-1188), na mencionada data, há lançamento no
exato valor indicado pela impugnante, com o histórico “VL REF PGMENTO
DOCUMENTO No RUIZ HNOS COM. Y TRANSP INTERNACIONALES –
INGRESSOS S/A”. Porém, na mesma data, consta outro lançamento contábil,
no mesmo valor, a débito da conta “Caixa”, com o histórico “SAQUE CHQ No
850347”, revelando que houve saque de recursos na conta corrente bancária
que ingressaram no caixa da AMERICANPET e foram utilizados no pagamento
das despesas de frete.
ITEM 48

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
48.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
23/12/2011, nos valores de R$ 19.196,91, R$ 3.685,08 e R$ 3.959,71, todos
tendo por contrapartida a conta “Frete Importação a Pagar”. No extrato
bancário apresentado (fl. 2410), consta débito no valor de R$ 26.841,70, que
Fl. 3903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 127 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

corresponde ao somatório dos lançamentos contábeis referidos, com histórico
“Cheque Pago Outra Agência”. Na conta “Caixa” (fl. 1190), na mencionada
data, há lançamentos nos exatos valores indicados pela impugnante, com o
histórico “VL REF PGMENTO DOCUMENTO No RUIZ HNOS COM. Y
TRANSP INTERNACIONALES – INGRESSOS S/A”. Porém, na mesma data,
consta outro lançamento contábil, no valor de R$ 26.841,70, a débito da conta
“Caixa”, com o histórico “SAQUE CHQ No Chq no 850349”, revelando que
houve saque de recursos na conta corrente bancária que ingressaram no caixa
da AMERICANPET e foram utilizados no pagamento das despesas de frete.

ITEM 49

Fl. 3904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 128 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi
adequadamente apreciada, portanto, adoto a decisão da DRJ e nego provimento quanto ao Item
49.
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
29/12/2011, nos valores de R$ 4.900,00, R$ 2.970,00, R$ 4.900,00, R$
53.609,18, R$ 24.005,49, R$ 90.662,03, R$ 2.730,26, R$ 2.702,38, R$ 2.908,19
e R$ 93.114,07, todos tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e
Exp Ltda”. No extrato bancário apresentado (fls.2412-2413), os débitos nos
referidos valores têm por histórico, respectivamente “Pagamento de Título
BANCO BRADESCO S/A” os cinco primeiros, “Pagamento de Título ITAÚ
UNIBANCO S/A” o de valor R$ 90.662,03 e “Impostos DARE SANTA
CATARIA”, os com valores de R$ 2.730,26, R$ 2.702,38 e R$ 2.908,19. Não
consta débito no extrato bancário no valor de R$ 93.114,07. Não foi
apresentado documento hábil a identificar os títulos pagos e o histórico
“Impostos DARE SANTA CATARINA” é evidentemente incompatível com os
lançamentos contábeis. Ademais, na conta “Caixa” (fl. 1191), na mencionada
data, não há lançamentos nos exatos valores indicados pela impugnante,
havendo lançamentos nos valores de R$ 282.501,60 e R$ 18.535,43.
CONCLUSÃO
Diferentemente do minudente trabalho de investigação e conciliação a cargo da
DRJ, a Recorrente apresentou suas explicações sempre acrescentando que os documentos
provariam suas alegações, mas como se viu, a exemplo do visto no ano anterior, também sequer
indicou onde estariam tais documentos em seu recurso de fls.2.591 a 3.610 mas, não obstante
isto, a maioria dos indeferimentos se deu por incompatibilidade entre os históricos dos registros
no Caixa quando comparados com aqueles dos extratos bancários.
Recomposição do Saldo Credor de Caixa – Total Mensal – ano de 2011
Mês
Saldo
Credor
–
Acórdão DRJ
(pag.64)
Saída
de
Caixa
restabelecida
Saldo Credor
Janeiro
7.188.913,17
(3.000.000,00)
4.188.913,17
Março
671.538,50
-
671.538,50
Abril
2.113.004,80
-
2.113.004,80
Maio
121.261,31
( 91.884,58)
29.376,73
Junho
59.485,25
-
59.485,25
Agosto
436.334,18
-
436.334,18
Setembro
36.232,25
-
36.232,25
Fl. 3905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 129 do Acórdão n.o 1401-004.123 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Outubro
165.176,52
( 129.466,81)
35.709,71
Novembro
549.655,18
( 59.222,13)
490.433,05
Dezembro
648.688,54
-
648.688,54
TOTAL
12.364.680,54
(3.280.573,52)
9.084.106,98

Lançamento Decorrente- CSLL
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e o decorrente, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação deste, desde que não presentes arguições
específicas ou elementos de prova novos.
CONCLUSÃO
Voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício e, quanto ao recurso
voluntário, voto em rejeitar as preliminares de nulidade dos lançamentos e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para:
- afastar a tributação de R$ 8.426.278,54 a título de omissão de receitas (passivo
fictício), relativamente ao ano-calendário de 2010;
- considerar como saldos credores de caixa nos anos calendário de 2010 e 2011, as
importâncias de R$ 3.684.025,45 e de R$ 9.084.106,98, respectivamente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 3906
DF CARF MF
Documento nato-digital